Tribunal: CARF
Processo: 16561.720098/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA APÓS EVENTO DE INCORPORAÇÃO. EFEITOS FISCAIS. DEPENDÊNCIA DAS REGRAS CONTÁBEIS.
O Lucro Real tem no Lucro Líquido do Exercício, apurado conforme escrituração comercial regida pela Lei 6.404/1976 e princípios contábeis geralmente aceitos, o seu ponto de partida, do qual são feitas no LALUR as devidas adições, exclusões ou compensações - se, e somente se - expressamente prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. Nesta linha, no caso de determinados registros serem condenados pelos princípios contábeis geralmente aceitos então vigentes - como ágio interno ou goodwill pelo valor global do ágio em vez de pelo residual -, tais restrições contábeis não podem ser interpretadas de modo a dar azo a exclusões adicionais da base de cálculo do IRPJ sob o argumento de que faltou à lei fiscal dispor sobre estes tipos de registro expressamente.
NATUREZA JURÍDICA DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA AMORTIZADO APÓS EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O ágio rentabilidade futura amortizado após incorporação tem natureza jurídica de perda de capital, posto a Lei 9.532/97 ter promovido a sua identificação com o resíduo devedor apurado pelos lançamentos contábeis próprios desta espécie de evento, regulados antes pelo art. 34 do DL 1.598/77.
ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO CONTÁBIL ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.973/2014.
O ágio rentabilidade futura interno já não era passível de registro contábil no Brasil antes mesmo da adoção dos padrões IFRS, após 31/12/2007. Por conseguinte, não se admite a sua dedução para fins fiscais no curso dos anos objetos desta autuação fiscal.
ASPECTO RESIDUAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA.
O ágio rentabilidade futura tem seu valor apurado de forma residual no momento do registro da participação societária adquirida, sendo tal diretriz já observada pelas normas e práticas contábeis no País antes da adoção dos padrões IFRS após 31/12/2007.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
O não reconhecimento pelo Fisco do ágio gerado em operações realizadas dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente glosa de sua amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por parte do contribuinte quanto à legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastadas as hipóteses de fraude e simulação, ser a empresa nomeada responsável integrante do mesmo grupo econômico da autuada, à míngua de outros elementos, é insuficiente para justificar a manutenção da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I, na medida em que tal fato, por si só, não caracteriza o interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.
REGRA ANTISSUBCAPITALIZAÇÃO. JUROS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA VINCULADA SITUADA EM REGIME FISCAL PRIVILEGIADO
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à Pessoa Vinculada em Regime Fiscal Privilegiado condicionam-se ao limite estabelecido na regra antissubcapitalização prevista no art. 25 da Lei 12.249/2010.
PESSOA VINCULADA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE HOLDING COMPANY NOS PAÍSES BAIXOS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA.
Reputam-se como beneficiárias de Regime Fiscal Privilegiado as empresas do tipo holding company com registro nos Países Baixos quando não comprovado, no ano objeto da fiscalização, que exerceram atividade econômica substantiva naquele país.
JUROS PASSIVOS. DESPESA DESNECESSÁRIA. MERA LIBERALIDADE NA ALTERAÇÃO DA MOEDA DO CONTRATO. AUMENTO NO REPASSE ESPERADO A TÍTULO DE JUROS
A priori, juros são dedutíveis na apuração do Lucro Real no valor e nas condições em que originalmente foi contratada a dívida. Para fins fiscais, contudo, devem ser glosados os juros contabilizados sobre a majoração da dívida provocada por alterações injustificadas da moeda do contrato sem qualquer contrapartida para o patrimônio da devedora, por caracterizar mera liberalidade de seu controlador e não despesa necessária à sua atividade.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte integrante do crédito tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros, em caso de inadimplência. Súmula CARF no 108.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NORMA TRIBUTÁRIA VIGENTE COM EFICÁCIA SUSPENSA. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela legislação tributária então vigente, ainda que a sua eficácia se tivesse encontrado provisoriamente suspensa por decisão administrativa.

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720098/2017-56 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.582 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA APÓS
EVENTO DE INCORPORAÇÃO. EFEITOS FISCAIS. DEPENDÊNCIA
DAS REGRAS CONTÁBEIS.
O Lucro Real tem no Lucro Líquido do Exercício, apurado conforme
escrituração comercial regida pela Lei 6.404/1976 e princípios contábeis
geralmente aceitos, o seu ponto de partida, do qual são feitas no LALUR as
devidas adições, exclusões ou compensações - se, e somente se -
expressamente prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. Nesta
linha, no caso de determinados registros serem condenados pelos princípios
contábeis geralmente aceitos então vigentes - como ágio interno ou goodwill
pelo valor global do ágio em vez de pelo residual -, tais restrições contábeis
não podem ser interpretadas de modo a dar azo a exclusões adicionais da
base de cálculo do IRPJ sob o argumento de que faltou à lei fiscal dispor
sobre estes tipos de registro expressamente.
NATUREZA JURÍDICA DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA
AMORTIZADO APÓS EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O ágio rentabilidade futura amortizado após incorporação tem natureza
jurídica de perda de capital, posto a Lei 9.532/97 ter promovido a sua
identificação com o resíduo devedor apurado pelos lançamentos contábeis
próprios desta espécie de evento, regulados antes pelo art. 34 do DL
1.598/77.
ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO CONTÁBIL
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.973/2014.
O ágio rentabilidade futura interno já não era passível de registro contábil
no Brasil antes mesmo da adoção dos padrões IFRS, após 31/12/2007. Por
conseguinte, não se admite a sua dedução para fins fiscais no curso dos anos
objetos desta autuação fiscal.
ASPECTO RESIDUAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720098/2017-56
Fl. 5127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

O ágio rentabilidade futura tem seu valor apurado de forma residual no
momento do registro da participação societária adquirida, sendo tal diretriz
já observada pelas normas e práticas contábeis no País antes da adoção dos
padrões IFRS após 31/12/2007.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
O não reconhecimento pelo Fisco do ágio gerado em operações realizadas
dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente glosa de sua
amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, quando
os atos praticados revelam interpretação equivocada por parte do
contribuinte quanto à legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO CONSTITUTIVA DO FATO GERADOR. EMPRESA
INTEGRANTE
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afastadas as hipóteses de fraude e simulação, ser a empresa nomeada
responsável integrante do mesmo grupo econômico da autuada, à míngua de
outros elementos, é insuficiente para justificar a manutenção da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I, na medida em que tal
fato, por si só, não caracteriza o interesse comum na situação constitutiva do
fato gerador.
REGRA
ANTISSUBCAPITALIZAÇÃO.
JUROS
PAGOS
OU
CREDITADOS A PESSOA VINCULADA SITUADA EM REGIME
FISCAL PRIVILEGIADO
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à Pessoa Vinculada
em Regime Fiscal Privilegiado condicionam-se ao limite estabelecido na
regra antissubcapitalização prevista no art. 25 da Lei 12.249/2010.
PESSOA VINCULADA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE HOLDING
COMPANY NOS PAÍSES BAIXOS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA.
Reputam-se como beneficiárias de Regime Fiscal Privilegiado as empresas
do tipo holding company com registro nos Países Baixos quando não
comprovado, no ano objeto da fiscalização, que exerceram atividade
econômica substantiva naquele país.
JUROS
PASSIVOS.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
MERA
LIBERALIDADE NA ALTERAÇÃO DA MOEDA DO CONTRATO.
AUMENTO NO REPASSE ESPERADO A TÍTULO DE JUROS
A priori, juros são dedutíveis na apuração do Lucro Real no valor e nas
condições em que originalmente foi contratada a dívida. Para fins fiscais,
contudo, devem ser glosados os juros contabilizados sobre a majoração da
dívida provocada por alterações injustificadas da moeda do contrato sem
qualquer contrapartida para o patrimônio da devedora, por caracterizar mera
liberalidade de seu controlador e não despesa necessária à sua atividade.
Fl. 5128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ
posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de
suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e
deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos
casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma incorreta,
ao final do período-base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de
juros de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte
integrante do crédito tributário, a multa de ofício também se submete à
incidência dos juros, em caso de inadimplência. Súmula CARF no 108.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no4.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NORMA TRIBUTÁRIA VIGENTE COM EFICÁCIA
SUSPENSA. APLICAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela legislação tributária então vigente, ainda que a sua eficácia se
tivesse encontrado provisoriamente suspensa por decisão administrativa.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade em conhecer do Recurso
de Ofício para, no mérito, negar-lhe provimento. No Recurso Voluntário da UBI, em dele
conhecer para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando apenas a qualificação da multa,
reduzindo-a ao seu patamar ordinário de 75%, e reconhecendo a decadência relativa ao ano-
calendário 2011. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que mantinha a
qualificadora e não reconhecia a decadência. Mantidas, por voto de qualidade, as glosas de
dedução de ágio e a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Vencidos, neste
quesito, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e André Severo Chaves (Suplente convocado). Mantidas, por unanimidade, a
aplicação da taxa Selic e a incidência de juros sobre multa no caso de inadimplência. No
Recurso Voluntário da UBR, em dele conhecer para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
afastando a sua responsabilidade tributária. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham a responsabilidade tributária da
UBR. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Bárbara Melo Carneiro. Findo o prazo, o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Fl. 5129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Toselli deixou de apresentar declaração de voto, a qual deve ser tida por não formulada, nos
termos do §7o do art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Efigênio de
Freitas Junior, André Severo Chaves (Suplente Convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a Conselheira Gisele
Barra Bossa.

Relatório

Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor global de
R$ 1.055.155.976,91, referentes aos AC 2011 a 2015, lavrado em 07/12/2017, com multas
qualificada e de ofício.
As infrações registradas foram as seguintes:

(i)
Amortização indevida de ágio interno (IRPJ/CSLL), nos AC 2011 a
2014, por artificialidade da estrutura societária de geração do ágio, pelo
emprego de empresa-veículo e pela impossibilidade de aproveitamento
fiscal de ágio interno e impropriedade do laudo de avaliação que
fundamentou o ágio, com aplicação de multa qualificada;
(ii)
Exclusão indevida de benefício fiscal do programa FOMENTAR
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), AC 2012, entendida pela fiscalização como
subvenção para custeio e não para investimento; e
(iii)
Juros indedutíveis em empréstimo com parte vinculada que excedeu o
limite da regra de antissubcapitalização e considerado parcialmente
despesa não necessária em razão da troca da moeda do contrato.

Além disto, foi atribuída responsabilidade solidária à Unilever Brasil
Ltda.
Fl. 5130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Feito este breve resumo, passo a detalhar melhor os fatos.

1. Das Infrações Registradas
1.1 – Glosa de amortização de ágio interno

Informa o Termo de Verificação Fiscal que a operação consistira na
incorporação da então Unilever Brasil Alimentos (UBA) pela Unilever Brasil (UBR), entre
01/11/2007 e 18/02/2008, gerando-se um ágio interno, o qual foi inteiramente registrado
como rentabilidade futura.
A amortização do ágio interno foi efetuada pela empresa UBR até 01/11/2009,
quando esta sofreu cisão parcial, resultando na reversão do ativo cindido à empresa Unilever
Brasil Industrial (UBI), ora Recorrente.
O ágio interno então passou a ser amortizado na UBI a partir de 02/11/2009,
sendo deduzido tributariamente a partir dessa data. Todas as empresas envolvidas na
incorporação e cisão parcial pertenciam ao mesmo grupo econômico Unilever.
A empresa adquirente (UBR), geradora do ágio, tinha seu capital social detido
pelas empresas Brazinvestee BV, Brasinvest BV, BrazH1 BV, BrazH2 BV, todas com sede no
mesmo endereço na cidade de Bruxelas.
Já a Unilever Brasil Alimentos (UBA), empresa adquirida, era detida, à época
da operação, por BrazH3 BV, BrazH4 BV e BrazH5 BV, estas três com sede no mesmo
endereço na cidade de Roterdã.
Informa ainda o TVF que as empresas BrazH3, BrazH4 e BrazH5 foram
constituídas e dissolvidas em um período de aproximadamente 03 anos e em
aproximadamente um ano e meio adquiriram e revenderam a Unilever Brasil Alimentos.
Questionadas quanto à brevidade destas operações, tanto a UBR, quanto a UBI, informaram
que tais reestruturações decorriam da implantação de um novo modelo global de negócios, em
que dividiria a Unilever em um ramo manufatureiro e o outro distribuidor.
Quanto à avaliação da Unilever Brasil Alimentos (UBA), a empresa de
consultoria Delloite emitiu laudo estimando o valor de aquisição em R$ 1,379 bilhão, contra
um Patrimônio Líquido de R$ 180 milhões. Todo o ágio referente a esta diferença foi
registrado como Rentabilidade Futura.
A fiscalização glosou o ágio amortizado pela Recorrente por reputá-lo
artificial, seja por ter sido gerado internamente, seja pelo emprego de empresa veículo. Ainda,
questionou o dimensionamento da rentabilidade futura, atribuída a todo o ágio em vez de
apenas a seu valor residual. Por fim, aplicou a fiscalização a multa qualificada de 150%
registrando a ocorrência de fraude e de simulação no ágio gerado.

1.2 – Exclusão indevida do desconto do FOMENTAR nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL

Fl. 5131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

O fundamento da autuação foi a descaracterização dos incentivos fiscais,
concedidos no âmbito do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de
Goiás (Fomentar) – criado pela Lei Estadual n° 9.489, de 31/07/1984, e regulamentado pelos
Decretos n° 2.453, de 22/02/1985; n° 3.503, de 08/08/1990; e n° 3.822, de 10/07/1992 –,
como subvenções para investimento (receita não tributável), tendo sido requalificados, pela
fiscalização, como subvenções para custeio da atividade (receita tributável).

1.3 – Juros indedutíveis em empréstimo com vinculada no exterior

Esta infração se subdivide em outras duas: excesso ao limite estabelecido na
regra antissubcapitalização prevista no art. 25 da Lei 12.249/2010 e despesas desnecessárias
decorrente de variação cambial ocasionada por mudança injustificada da moeda do contrato.
O excesso ao limite estabelecido na regra antissubcapitalização deu-se em
razão do enquadramento da vinculada credora UFI BV, holding company financeira, ter sido
reputada como beneficiária de Regime Fiscal Privilegiado. Assim, foi aplicado o regime mais
rigoroso, o mesmo previsto para empresas com domicílio registrado em paraísos fiscais,
previsto no art. 25 da Lei 12.249/2010.
Quanto às despesas desnecessárias decorrente de variação cambial, constatou-
se que foram efetuadas mudanças na moeda do contrato que, no entender da fiscalização,
foram injustificadas e serviram apenas para aumentar os repasses a título de juros para a
vinculada UFI BV.

1.4 – Da Responsabilidade solidária da Unilever Brasil Ltda (UBR)

Concluiu a fiscalização que a UBR tem responsabilidade solidária em relação
aos valores cobrados da Recorrente (UBI) nesta autuação. Em síntese, porque, tanto na
amortização fiscal do ágio, quanto na dedução excessiva de juros, teria restado caracterizado o
interesse comum da UBR e da UBI na situação constitutiva do fato gerador, nos termos do art.
124, I, do CTN.

1.5 – Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal e Bases Negativas de CSLL

Após registradas as infrações que aumentaram os valores devidos de IRPJ e de
CSLL no período, constatou a fiscalização o excesso de compensação pela Recorrente de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, tendo sido glosado o excesso.

2.0 – Das Impugnações

Fl. 5132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) A amortização do ágio foi legítima;
b) Que as subvenções para investimento do programa FOMENTAR foram de
fato oferecidos à tributação em 2012, portanto, sua autuação devia ser
cancelada;
c) A possibilidade de dedução de juros na operação intercompany, dado a
vinculada credora ser holding financeira com atividade econômica
substantiva nos Países Baixos, bem como não ser aplicável a regra
estabelecida pela RFB na IN 1.037/2010 por se encontrar com a sua
eficácia suspensa.

A UBR impugnou sua responsabilidade, em síntese, alegando não ter restado
caracterizado o interesse comum a ensejar a responsabilização prevista no art. 124, I, do CTN.
Às fls. 3880/3882, a DRJ Ribeirão Preto converteu o julgamento de primeira
instância em diligência para a análise da alegação de extinção, previamente aos lançamentos,
dos débitos exigidos sob a rubrica “Subvenções para Investimento – Fomentar”.
Às fls. 4.609, a autoridade julgadora de primeira instância proferiu decisão
dando parcial provimento à Impugnação da UBI para exonerar apenas a cobrança referente à
infração de exclusão de valores do programa FOMENTAR, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2011,
2012,
2013,
2014,
2015
DECADÊNCIA.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO. O início da contagem do prazo decadencial, para a constituição
de ofício do crédito tributário, ocorre a partir do momento em que ocorrido o fato
gerador do imposto ou contribuição. Ainda que o ágio tenha sido escriturado em
período-base já atingido pela decadência, somente a partir do momento em que
afetadas as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante amortização contábil ou
fiscal, é que se inicia a contagem do prazo decadencial para e exercício do
poder/dever de constituir o crédito tributário pelo lançamento. DECADÊNCIA.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN”. (Súmula CARF no 72) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014 LUCRO
REAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. Nos termos da
legislação de regência (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997), para a regular
amortização de ágio pago na aquisição de investimentos, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, quatro premissas revelam-se essenciais: (i) a
realização das operações originais entre partes não ligadas; (ii) o efetivo pagamento
do custo total de aquisição, inclusive o ágio; (iii) a comprovação do fundamento
econômico do pagamento do ágio, como sendo a rentabilidade futura do
investimento; e (iv) a extinção do investimento, mediante operações de
incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida. ÁGIO INTERNO.
AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. A dedução das despesas de ágio
(artigo 386 do RIR/99) exige a participação de uma pessoa jurídica investidora
Fl. 5133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

originária, que efetivamente tenha acreditado na “mais valia” do investimento e
feito sacrifícios patrimoniais para a sua aquisição, não se vislumbrando essa
condição em razão de alienantes e adquirente integrarem o mesmo grupo
econômico e estarem submetidos a controle comum. ÁGIO. FUNDAMENTO
ECONÔMICO. VINCULAÇÃO. A força cogente e normativa dos preceitos legais
que regem o diverso tratamento fiscal ao ágio pago na aquisição de investimentos,
de acordo com o seu fundamento econômico, desautoriza a tese de que a pessoa
jurídica estaria dispensada de atender ao tratamento previsto em lei para cada uma
das hipóteses normativas: se o ágio for pago por mais-valia de ativos, deve ser
agregado ao valor do bem após a incorporação, passível de depreciação,
amortização etc.; se for pago por fundo de comércio, intangíveis ou outras razões
econômicas, deve ser contabilizado no ativo permanente da incorporadora, não
passível de amortização; e se for pago por rentabilidade futura da investida, deve
ser amortizado contra os resultados da incorporadora dos períodos subseqüentes.
ÁGIO INTERNO. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
EMPRESARIAL.
MULTA
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. Deve ser mantida a aplicação da multa qualificada,
porque a dissimulação de uma operação de reavaliação de negócios dentro do
mesmo grupo empresarial, mediante a simulação de uma operação de compra e
venda a preço de mercado, para criar artificialmente um ágio, configura conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador, mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais,
para reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. MULTA QUALIFICADA. No
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional pro
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF. SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 160, DE 2017. A Lei
Complementar no 160, de 2017, inseriu os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, para vedar a exigência de outros requisitos ou condições, além
daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30, §§ 1o a 3o, para a caracterização da
subvenção de investimento, como receita não tributável, e determinar a aplicação
deste novo preceito normativo aos processos pendentes. Com a publicação, registro
e depósito do incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás, perante o Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz, não podem ser exigidos outros requisitos
para o reconhecimento da subvenção para investimento, como receita não
tributável. A norma jurídica vigente à data de ocorrência dos fatos geradores, para
a caracterização da subvenção de investimento, como receita não tributável, estava
estabelecida no art. 18 da Lei no 11.941, de 2009, em que os requisitos e condições
guardam similitude com a previsão contida no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
Como a desconsideração da subvenção para investimento se fez com base em
requisitos e condições que não constam do art. 18 da Lei no 11.941, de 2009, o
lançamento
é
improcedente.
INOVAÇÃO.
MUDANÇA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. O órgão administrativo de julgamento falece de
competência para verificar questões de fato não litigiosas, como a observância dos
requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento, contidas no art.
18 e seus §§ da Lei no 11.941/2009. JUROS PAGOS OU CREDITADOS A
BENEFICIÁRIO
CONSTITUÍDO
EM
PAÍS
COM
REGIME
FISCAL
PRIVILEGIADO
SOB
A
FORMA
DE
HOLDING
COMPANY.
COMPROVAÇÃO
DE
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA
SUBSTANTIVA. Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa
jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país sob regime fiscal
Fl. 5134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, quando se verifique constituírem despesa necessária à
atividade, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor total do
somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja
superior a 30% (trinta por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil. Configura regime fiscal privilegiado, o aplicável às pessoas
jurídicas constituídas no Reino dos Países Baixos, sob a forma de holding company
que não exerçam atividade econômica substantiva. Comprovada a ausência de
empregados próprios qualificados em número suficiente para o exercício da gestão
e a efetiva tomada de decisões relativas ao desenvolvimento das atividades
empresariais, e ainda o compartilhamento de instalações físicas com mais de duas
dezenas de outras empresas, resta comprometida a prova da capacidade operacional
apropriada da pessoa jurídica para os seus fins. A mera descrição do objeto social
no contrato social não configura instrumento hábil a comprovar que a pessoa
jurídica, sediada no exterior, exercia atividade econômica substantiva. As planilhas
designadas como Relatórios Gerenciais somente poderiam ser admitidos como
provas hábeis de atividade econômica substantiva se pudessem ser
documentalmente validados. O balanço e a demonstração de resultado do exercício
não são admitidos como instrumentos hábeis à comprovação da atividade
econômica substantiva devido: (i) à completa ausência de formalidades a atestar
que se trata de demonstrações financeiras produzidas pela credora, para atender à
legislação de seu país de domicílio; e (ii) à impossibilidade de verificação, tanto
dos dados patrimoniais e de resultado, discriminados de DRJ/RPO Fls. 4 4 forma
genérica e bastante resumida, como das indicações sobre percentuais
representativos das operações com as empresas no Brasil. JUROS PASSIVOS.
DESPESA DESNECESSÁRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM PREJUÍZO
DO PATRIMÔNIO DA DEVEDOR. Os juros incidentes sobre a dívida contratada,
no valor e nas condições em que originalmente contratada, são dedutíveis, para fins
de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para fins fiscais, deve ser
afastada a dedutibilidade dos juros contabilizados sobre a majoração da dívida, em
função de alterações injustificadas da moeda do contrato, sem qualquer
contrapartida para o patrimônio dos devedores, por caracterizar mera liberalidade
destes para com o credor, e não despesa necessária à atividade da empresa. DA
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO DAS BASES
TRIBUTÁVEIS APURADAS NOS PERÍODOS ANTERIORES. Procedente a
glosa da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, por
insuficiência de saldos disponíveis, na parte em que utilizados na compensação das
bases tributáveis dos períodos anteriores. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE
INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. A falta de recolhimento mensal do
IRPJ e da CSLL, calculados por estimativa, sujeita a pessoa jurídica à multa de
ofício isolada. Como as hipóteses de incidência, as bases de cálculo e os fatos sobre
os quais incidem são distintos e autônomos, não se caracteriza a duplicidade de
penalidade sobre o mesmo fato. Improcedente a incidência da multa isolada sobre a
parcela da autuação cancelada. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Na medida em que a exigência reflexa têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração decorrente. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício é
débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela
SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de
Fl. 5135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

ofício a partir de seu vencimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Já há
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF em Repercussão Geral a reconhecer a
legitimidade de aplicação da taxa Selic na atualização de débitos tributários.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Conforme
pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser imputada a
responsabilidade tributária de todos aqueles que participaram realização dos fatos
geradores dos tributos. Constatada e provada a participação conjunta da
contribuinte e da responsável na realização das infrações imputadas pelo Fisco,
configurado esta o interesse comum, a redundar na responsabilização solidária das
empresas, com fulcro no artigo 124, I, do CTN.

Contra a decisão de primeira instância, as Recorrentes interpuseram Recursos
Voluntários. Quanto a glosa do ágio, em síntese, alegam:

1.
Preliminarmente, a decadência, tendo em vista que o termo inicial de contagem deve
ser tomado no final de 2007 ou início de 2008 – quando ocorreu a reestruturação
societária – e não de cada período de dedução das amortizações. Subsidiariamente,
que seja considerado alcançado pela decadência o ano-calendário de 2011, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, dado ter sido a autuação fiscal lavrada em
07/12/2017;
2.
Que as operações surgiram de uma necessidade constatada pelo grupo Unilever em
nível global de segmentar suas atividades em um ramo industrial e outro comercial,
não podendo a cisão da UBR no Brasil – de onde se originou o ágio amortizado na
Recorrente UBI – ser considerada manobra com fins de reduzir artificialmente a
tributação;
3.
Que as transações questionadas pela fiscalização foram realizadas com pagamento do
preço em dinheiro, tendo resultado em Imposto de Renda na Fonte sobre ganho de
capital de cada uma das vendedoras (não residentes) num valor total de R$
51.111.335,73;
4.
Que o valor pago na operação – do qual resultou a apuração de tributos em R$
51.111.335,73 – obedeceu ao método PIC das regras de Preço de Transferência, dado
ter sido efetuado entre partes vinculadas;
5.
Que o impedimento à dedução do ágio rentabilidade futura gerado internamente só
adveio com a Lei 12.973/2014, não podendo tal vedação retroagir aos fatos de que
trata este processo, havendo, inclusive, julgados do Poder Judiciário neste sentido;
6.
As normas comerciais e contábeis instituídas a partir de 2007 também não podem ter
efeitos fiscais para as empresas sujeitas ao Regime Tributário de Transição (RTT).
Assim, deve ser revista a fundamentação da DRJ sustentada em tais atos normativos;
7.
Que é infundada a acusação de emprego de empresa-veículo na geração do ágio,
dado que, neste tipo de análise, importam apenas as características das empresas
incorporadora e incorporada – no caso, UBA e UBR –, cujas substâncias são
inquestionáveis. A constituição das empresas estrangeiras BrazH3, BrazH4 e BrazH5
– vendedoras da UBA e cujas substâncias foram questionadas pela fiscalização – em
nada mudaram o resultado final da aquisição da participação societária da
Fl. 5136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Recorrente, dado que a UBA já era detida por empresa vinculada antes da
reestruturação, no caso, a Bestfoods EUA, adquirida pelo grupo Univeler;
8.
Que a apuração residual do ágio rentabilidade futura só deve ser observada a partir
da Lei 12.973/2014, devendo ser, por conseguinte, reputado válido para fins fiscais
de amortização o valor cheio informado no laudo emitido pela empresa de
consultoria Delloite;
9.
Que não restou provada pela Fiscalização a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 167 do Código Civil, devendo, portanto, ser afastada a acusação de
simulação;
10.
Que no Processo Administrativo no 16561.720169/2014-78, o CARF, analisando os
efeitos fiscais destas mesmas operações para o AC 2010, afastou a qualificação da
multa;
11.
Que deve o CARF observar o precedente contido no Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário no 833.106/GO julgado pelo e. Supremo Tribunal Federal, no qual
teria limitado as multas fiscais ao valor do tributo devido;

Quanto à dedutibilidade dos juros em empréstimo com a parte vinculada UFI
BV, holding company, as alegações são as que se seguem.

1. Quanto à aplicação pela autoridade autuante dos limites de dedução estabelecidos
pela regra antissubcapitalização para empresas domiciliadas em paraísos fiscais
ou em dependências sob Regime Fiscal privilegiado:
1.1. Que a IN RFB 1037/2010 teve seu inciso IV do §2o, referente a classificação
das holding companies holandesas como em Regimes Fiscais Privilegiados,
suspenso pelo ADE no 10/2010. Logo, não pode ser aplicado ao AC 2012,
sobretudo porque o ADE no 03/2015, que revogou a suspensão, entrou em
vigor apenas em 21/12/2015. Assim, só a partir desta data a restrição prevista
na IN 1.037/2010 para as holding companies holandesas seria aplicável;
1.2. Que um Ato Administrativo suspenso pela autoridade que o emitiu é ineficaz
e, por esta condição, não pode produzir efeitos contra os administrados.
Assim, deve ser afastado o entendimento da DRJ no sentido de que a
legislação a ser aplicada seria a vigente à época do fato gerador a despeito de
esta se encontrar com seus efeitos suspensos naquele momento, mesmo que
restabelecidos posteriormente dentro do prazo decadencial;
1.3. Quanto aos fatos, que a credora vinculada UFI BV se trataria de holding
company financeira com atividade econômica substantiva nos Países Baixos
no período em questão. Assim, não poderia ser classificada como empresa
sob Regime Fiscal Privilegiado, nos termos da IN RFB 1037/2010;
1.4.Que a Holanda diferencia as holding companies puras das financeiras, não
devendo uma ser considerada espécie do gênero da outra para fins de
classificação como empresa em Regime Fiscal Privilegiado;
Fl. 5137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

1.5.Que a autoridade autuante presumiu indevidamente que a UFI não possuía
capacidade operacional compatível para exercer seu objeto social como
holding financeira;
1.6.Que as sociedades holandesas não podem ser consideradas sob Regime Fiscal
Privilegiado porque vigora (ou vigorava) naquele país alíquota nominal
superior a 20%;

2. Quanto às despesas consideradas desnecessárias por majoração artificial da
dívida por meio da alteração da moeda do contrato, as Recorrentes apresentaram
as seguintes justificativas:
2.1.Que as variações do câmbio não podem ser controladas, de modo que é
infundada a acusação de que as oscilações resultassem de uma majoração
artificial por parte do grupo Unilever;
2.2.Que, após a mudança da moeda do contrato para Real em 2004, este padrão
monetário da dívida permaneceu por 7 anos, até 2011/2012 voltar a ser esta
denominada em moeda estrangeira;

3. No mais, questionam a concomitância da multa isolada com a de ofício, dos juros
Selic, seja em relação ao principal, seja em relação à multa de ofício

A responsável tributária UBR, em seu Recurso Voluntário, efetuou os
seguintes questionamentos específicos:
1. Que a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN não é forma de eleição
de responsável tributável, não podendo resultar em inclusão de terceiros no
relação jurídico-tributária, sobretudo porque sequer está inserido no
Capítulo V do CTN, intitulado Responsabilidade Tributária.
2. Que
o CARF, nos autos do Processo Administrativo no
16561.720169/2014-78, já proferiu decisão relacionada aos mesmo fatos,
excluindo a responsabilidade tributária da Recorrente;

A d. Procuradoria da Fazenda Nacional não colacionou razões ao Recurso de
Ofício, nem contrarrazões aos Voluntários.

É o relatório.

Voto
Fl. 5138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Recurso de Ofício

Admissibilidade

A decisão recorrida de ofício exonerou valor superior ao limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63 de fevereiro de 2017. Logo, conheço do
Recurso de Ofício.

Mérito

A autoridade julgadora de primeira instância recorre de ofício de sua decisão
que exonerou as Recorrentes das cobranças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes a
valores excluídos das bases destes tributos a título de subvenção para investimento referente
ao programa FOMENTAR do Estado de Goiás. Na autuação fiscal, foram reclassificados tais
benefícios fiscais como subvenção para custeio.
A ratio decidendi, em síntese, repousa sobre a aplicação dos §§ 4o e 5o do art.
30 da Lei 12.973/2014, com redação dada pela Lei Complementar 160/2017, que classifica
como subvenção para investimento os benefícios fiscais concedidos pelos estados relativos ao
ICMS, devendo tal diretriz ser aplicada inclusive aos processos administrativos não
definitivamente julgados.
Nestes termos, dispôs a decisão recorrida:

Diante desse quadro normativo, como os fundamentos da presente
autuação foram a descaracterização da subvenção para investimento, no
aspecto material e formal, por requisitos e condições diferentes daqueles previstos
no art. 30 e seus §§ da Lei no 12.973, de 2014, que praticamente reproduziram as
normas já estabelecidas no art. 18 e seus §§ da Lei no 11.941, de 2009, não há
como manter os lançamentos.
Por conta da impossibilidade de inovação na fundamentação da autuação,
sequer caberia verificar o preenchimento dos requisitos e condições legais, à época
em vigor, e que foram preservados pela alteração legislativa, mas que não foram
questionados pela fiscalização, quais sejam: (i) o reconhecimento do valor da
doação ou subvenção em conta de resultado pelo regime de competência; e (ii) a
manutenção em reserva de lucros da parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício.
A jurisprudência do CARF, inclusive da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, já sinaliza para a aplicação retroativa da Lei Complementar no
160, de 2017, conforme abaixo:
Fl. 5139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Acórdão no 9101-003.841 de 03 de outubro de 2018 – 1a Turma da
CSRF
Matéria IRPJ Ano-calendário: 2002, 2003 SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO.
LEI
COMPLEMENTAR
160,
de
2017.
LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO
DE BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para
impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30. Com a publicação, registro e depósito
do incentivo do Distrito Federal em discussão nos autos, perante o
CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30. O
investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no
12.973/2014, sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.
(...)
Acórdão no 1302-003.230 de 22 de novembro de 2018 – 3a Câmara /
2a Turma Ordinária ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ Ano- calendário: 2011 RECEITAS OPERACIONAIS NÃO
DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA
FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI COMPLEMENTAR
160/17. Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas
ao ICMS (inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão
consideradas como sendo de investimentos, desde que atendidos os
requisitos previamente previstos no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os
benefícios dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do
programa denominado FOMENTAR, afastando-se, assim, a tributação do
IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.

Diante das alterações legislativas, impõe-se o cancelamento das
autuações, por exclusão indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. No
que se refere aos lançamentos de PIS e à Cofins, por falta de oferecimento à
tributação das receitas de deságio/desconto das subvenções para investimento, tem-
se no Parágrafo único do art. 21 da Lei no 11.941, de 2009, verbis:

Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes
ao IRPJ, implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) Parágrafo único. Para
fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em conta de
resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que
trata o art. 18 desta Lei; e (...) Diante desse quadro normativo, definida
Fl. 5140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

legalmente a natureza jurídica da subvenção, como sendo de investimento, e
não tendo sido questionados os demais requisitos previstos no art. 18 da Lei
no 11.941, de 2009, impõe-se também o cancelamento dos lançamentos de
PIS e Cofins.

Diante desse quadro normativo, definida legalmente a natureza jurídica
da subvenção, como sendo de investimento, e não tendo sido questionados os
demais requisitos previstos no art. 18 da Lei no 11.941, de 2009, impõe-se
também o cancelamento dos lançamentos de PIS e Cofins.

A decisão reexaminada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Recursos Voluntários

Admissibilidade

Os Recursos Voluntários cumprem os requisitos de admissibilidade. Assim,
deles conheço.

Recurso Voluntário da UBI

I – Glosa das amortizações de ágio rentabilidade futura após evento de incorporação

1. Considerações gerais

Antes de adentrar os fatos, peço vênia para discorrer em abstrato sobre as
premissas que entendo aplicáveis ao tema. Em resumo, são as seguintes:

1.1.
A amortização do ágio rentabilidade futura, prevista nos art. 7o e 8o da Lei
9.532/97, decorre de uma evolução do disposto no art. 34 do Decreto-lei
1.598/77, não se tratando, desta forma, de benefício fiscal concedido a
empresas participantes de leilões de privatização. Trata-se de apuração de
perda de capital decorrente da realização do investimento pela extinção da
participação societária na empresa investida, apurado em balanço de
incorporação. A Lei 9.532/97 apenas alterou os contornos da apuração da perda
ou ganho de capital ao determinar expressamente mudanças nos lançamentos
contábeis de incorporação de empresas nos casos em que uma delas possuísse
investimento na outra com ágio.
Fl. 5141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

1.2.
O Lucro Líquido Contábil – apurado conforme os princípios contábeis
geralmente aceitos, no panorama anterior à introdução das regras de padrão
IFRS no País – é o ponto de partida de apuração do Lucro Real e da base da
CSLL.
1.3.
Apenas as exclusões expressamente previstas em Lei ou em Ato Normativo
autorizam, a princípio, deduções no LALUR ou no LACS. Não cabe às
empresas interpretar extensivamente o disposto nas leis fiscais para criar novas
hipóteses de exclusão do Lucro Real ou da Base de Cálculo da CSLL;
1.4.
Não havia separação entre o regramento fiscal e o contábil até 31/12/2007, mas
verdadeira sobreposição do primeiro em relação ao segundo; isto é, todas as
regras contábeis eram também fiscais, salvo aquelas expressamente
excepcionadas em lei;
1.5.
Nunca existiu um ágio rentabilidade futura fiscal passível de comprovação por
meio de um laudo “fiscal” distinto de um outro, contábil. Sempre existiu um só
registro de ágio rentabilidade futura, sendo este apenas contábil e com dois
tipos de amortização: uma antes de incorporação, e outra após este tipo de
evento;
1.6.
Os art. 7o e 8o da Lei 9.532/97 não tratam de uma amortização especificamente
fiscal de ágio. Tal amortização é, a rigor, tanto fiscal, como também contábil,
posto dever ser feita, por força de lei, por dentro da contabilidade no que tange
ao saldo ainda nela registrado. Este saldo é transposto para o Ativo Diferido da
empresa sucessora e é apropriado ao Resultado à proporção de no máximo 1/60
ao mês. A parte já amortizada antes da incorporação, adicionada no passado na
parte A e controlada na parte B do LALUR para fins de apuração de ganho ou
perda de capital, passa a ser amortizada simultaneamente de forma
extracontábil obedecendo também o limite de 1/60;
1.7.
O ágio rentabilidade futura sempre foi residual às demais parcelas do
investimento segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil até
31/12/2007, não tendo tal característica sido introduzida apenas com a Lei
12.973/2014.
1.8.
Da mesma forma, o reconhecimento contábil de ágio rentabilidade futura
gerado internamente num grupo econômico já era vedado no Brasil antes da
Lei 12.973/2014 e mesmo antes da introdução das novas regras contábeis
padrão IFRS.

Feito este breve resumo sobre as premissas, passo a melhor discorrer sobre
elas.

2. Origens da dedutibilidade fiscal do ágio em incorporações

Fl. 5142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

As origens da amortização do ágio rentabilidade futura prevista nos art. 7o e 8o
da Lei 9.532/97 remontam, na verdade, ao art. 34 do DL. 1.598/77.
Dispunha o art. 34 do mencionado Decreto-lei 1.598/77 que, quando uma
empresa incorporasse outra, em havendo investimento entre elas, era prevista a apuração de
um ganho ou perda de capital resultante do confronto entre o valor contábil das ações ou
cotas sociais extintas e o acervo líquido a valor de mercado que o substituía, isto é, o da
empresa investida.
Deste confronto, feito dentro da contabilidade, se apurado saldo devedor, este
resíduo seria registrado no resultado do exercício como perda de capital, diminuindo o Lucro
Líquido contábil e, consequentemente, a base de cálculo do IRPJ. Se credor, seria registrado
como ganho de capital e tributado. Alternativamente, no caso do saldo devedor, a lei facultava
ainda a sua ativação no Diferido para amortização em até 10 anos.
No caso de a investida ter sido criada pela própria investidora – situação na
qual não há registro de ágio ou deságio –, a diferença a valor de mercado dos bens da
investida acabava por responder pela apuração do ganho ou perda de capital: se positiva,
deveria ser registrada em tese como ganho; se negativa, como perda.
À parte as hipóteses em que a investida é criada pela própria investidora,
quando participações societárias são adquiridas, a regra é que haja registro contábil de ágio ou
deságio, dado inexistir, no mundo real, aquisições de ações pelo valor patrimonial exato de
uma empresa.
Tomando-se por base uma aquisição em que se registrassem as três espécies de
ágio, o dito valor contábil, nos termos do art. 33 do Decreto-lei 1.598/77, era dado pelo valor
patrimonial, mais as 3 espécies de ágio: (a), referente a diferença de valor de mercado; (c), por
intangíveis identificáveis não reconhecidos no balanço da investida e (b), por rentabilidade
futura.
É possível demonstrar, algebricamente, que a diferença entre o valor contábil e
o acervo líquido apurado a valor de mercado, prevista no art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77,
tende a retornar, no caso de investimentos adquiridos com deságio, uma constante
aproximável ao deságio com fundamento da rentabilidade futura (b) e, no caso de ágio, outra,
referente à soma dos ágios (b) e (c).
Esta aproximação passa por assumir como igual a zero a variação nas mais ou
menos valias dos ativos tangíveis da investida entre a data da aquisição do investimento e a do
evento de incorporação. Tal aproximação a zero é razoável na medida em que o intervalo de
tempo entre a aquisição do investimento e a data de incorporação costuma a ser de meses –
bem como ainda, neste ínterim, os ativos tangíveis avaliados pelo custo de uma empresa
investida não costumarem a apresentar variações sensíveis de valor.
Mesmo nos casos em que esta diferença viesse a ser sensível, a troca da
avaliação dos ativos tangíveis a mercado (acervo líquido a mercado) no momento da
Fl. 5143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

incorporação – como prescrita pelo art. 34 do DL 1.598/77 –, pelo valor efetivamente pago
pelo contribuinte no momento da aquisição – e registrado como ágio (a) –, pode ser tida como
mais acertada de um ponto de vista contábil por conta do então vigente Princípio do Registro
com Base no Valor Original.
Isto é, o Princípio do Registro com Base no valor Original obrigaria o registro
dos bens da investida na empresa sucessora pelos seus valores de aquisição, o qual
corresponderia, a rigor, ao seu valor patrimonial mais o ágio (a) pago pela investidora,
exatamente como prescrito pelo art. 7o da Lei 9.532/97. Ou seja, a Lei 9.532/97 trocou o
critério de avaliação a mercado do acervo líquido, deduzido do art. 34 do DL 1.598/77, pelo
de registro com base no valor original.
Sabendo-se, portanto, que o art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77, no caso de
incorporações envolvendo deságio, tendia a retornar como ganho de capital um valor
constante igualável ao deságio com fundamento (b) e, se ágio, outra equivalente à soma dos
ágios (b) e (c) – a Lei 9.532/97 determinou que a pessoa jurídica, ao absorver patrimônio de
outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detivesse participação societária
adquirida com ágio ou deságio, deveria, em síntese, tomar apenas o ágio ou deságio com
fundamento (b) para ser debitado ou creditado contra o Resultado do Exercício em parcelas,
num diferimento a que chamou amortização.
Com isto, além de alterar a forma como os ativos tangíveis da investida
deveriam ser avaliados no data de incorporação – não mais a valor de mercado na data do
evento, mas apenas acrescido do valor correspondente não realizado no ágio (a) –, a Lei
9.532/97 excluiu do cálculo da perda de capital, no caso do ágio, os intangíveis identificáveis
no patrimônio da investida porém não arrolados no seu acervo líquido.
Ou seja, além de corrigir uma deficiência do art. 34, que permitia deduzir como
perda um valor para o qual existiam bens intangíveis que poderiam ser alienados e, com isto,
recuperar-se mais uma parte do ágio pago – e.g., marcas, fundo de comércio, direitos de
exploração, etc –, a Lei 9.532/97 também corporificou a perda de capital no próprio ágio
rentabilidade futura, buscando, assim, sinalizar a existência de possíveis simulações quando o
valor pago por esta rentabilidade fosse inverossímil.
Com isto, a Lei 9.532/97 corrigiu deficiências do art. 34 do DL 1.598/77 tanto
contábeis – relativas a necessária evidenciação de bens e seus respectivos registros pelo valor
original – quanto fiscais, por não mais permitir deduzir perdas inexistentes referentes a
intangíveis identificáveis e por diluir também o produto desta operação em 60 parcelas ou
mais, no caso do ágio, para minimizar os seus efeitos na apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
É de se ressaltar, portanto, que os intangíveis não identificados no patrimônio
da investida não poderiam mais continuar ocultos após evento de incorporação com o advento
da Lei 9.532/97, como antes se poderia eventualmente deduzir pelo art. 34 do DL 1.598/77.
Deveriam ser evidenciados no patrimônio da sucessora, o que importaria lançamentos a
Fl. 5144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

crédito na contabilidade a serem feitos contra o antes contabilizado, na investidora, ágio de
fundamento (c).
A partir do evento de incorporação, o saldo do ágio rentabilidade futura
continuaria a ser amortizado dentro da contabilidade da sucessora, mas não mais na proporção
das projeções feitas para os lucros, conforme “demonstração a ser arquivada pelo contribuinte
como comprovante da escrituração” 1, mas de forma a obedecer ao comando legal de no
máximo 1/60 do valor global do ágio rentabilidade futura.
Ainda, além das abundantes evidências extraídas da ratio legis acerca da
natureza jurídica do ágio deduzido após incorporações como perda de capital, cumpre
destacar que a exposição de motivos da Medida Provisória MP 1.602/97, depois convertida
nos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, justifica tais alterações legais em termos radicalmente
diferentes do que seria uma intentio legis de instituição de benefício fiscal: tratar-se-ia de uma
regra antissimulação:

“11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação
societária no capital de outra, avaliada pelo método de equivalência
patrimonial. Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal
relativa a esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já
referidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza
tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da
empresa lucrativa pela deficitária. Com as normas previstas no Projeto,
esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de
toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.”

Deve-se acrescentar ainda que, se a participação tivesse sido adquirida com
deságio, o resultado após a incorporação seria um aumento da base de cálculo ordinária do
Imposto de Renda (e da CSLL). Se as alterações da Lei 9.532/97 de fato tratassem de um
benefício fiscal de amortização de ágio, não poderia, de outra banda, ter instituído uma
tributação do deságio, como o fez, sem não infringir o disposto sobre o acréscimo patrimonial,
contido no art. 43 do CTN.

1
Art. 20 (...)
(...)

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. (Decreto-lei 1.598/77)
Fl. 5145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Ou seja, tanto pela ratio legis, quanto pela exposição de motivos, conclui-se
inexistirem evidências de que os art. 7o e 8o pudessem tratar de alguma forma de benefício
fiscal para grupos habilitados em leilões de licitação.
O último ponto contrário à tese de benefício fiscal é o de ser difícil conceber
uma regra com tal intenção sem que a lei não o restringisse para o grupo supostamente
beneficiado, no caso, os grupos empresariais vencedores dos leilões de privatização. Isto é,
não faz sentido conceber uma redução de base de cálculo de tributos apenas para incentivar
maiores lances em leilões de privatizações porém a rigor dirigida a todo o universo de
empresas, como acabou ocorrendo com a Lei 9.532/97. Isto porque Governos não abrem mão
de arrecadação ampla e generosamente, mas apenas o bastante para atingir seus fins políticos.
Por fim, forçoso é concluir que os art.7o e 8o da Lei 9.532/97 apenas corrigiram os
lançamentos contábeis de incorporação de modo a (i) espancar dúvidas quanto à necessária
evidenciação dos intangíveis identificáveis no patrimônio da sucessora; (ii) retificar a
avaliação dos bens do acervo líquido da investida, de valor de marcado para valor original;
(iii) melhor dimensionarem o tamanho da perda de capital; (iv) mitigar os efeitos deste tipo de
apuração no resultado por meio de uma amortização obrigatória e (v) identificar a perda de
capital com a própria rentabilidade futura, de modo a expor mais facilmente os casos de
simulação.

3. Da não revogação da apuração da perda de capital prevista no art. 34 pelo art. 21 da
Lei 9.249/95

Sobre o tema, algumas argumentações são observadas no sentido de que a apuração
de ganho ou perda de capital prevista neste Decreto-lei teria sido revogada pela Lei 9.249/95,
ao supostamente transferir tal apuração da sucessora para a empresa a ser absorvida.
Dispunha o artigo em comento:

Incorporação, Fusão e Cisão

Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de
mercado.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o
custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou
Fl. 5146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de
cálculo do imposto de renda devido e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente.

O dispositivo legal acima, como se observa, trata da última tributação a ser apurada
na pessoa jurídica que fosse absorvida em incorporação, nada falando, contudo, da sucessora,
cujo ganho ou perda de capital no evento era regulada pelo art. 34 do Decreto-lei 1.598/77.
Contabilmente, pode-se ainda confirmar a interpretação literal deste dispositivo.
No caso de a incorporação ser reversa – hipótese possivelmente a mais comum –, não
haverá qualquer conflito entre estas regras; pelo contrário, elas se complementarão, porque,
tanto investida, quanto investidora, terão seus itens patrimoniais ao final reavaliados: a
investida-incorporadora terá seus bens acrescidos do ágio de fundamento (a) da investidora,
enquanto a investidora-incorporada terá os seus avaliados a mercado, sendo que, para isto,
deverá apurar seu último ganho de capital antes de transferir seu patrimônio para a sucessora.
No caso de a incorporação ser direta, também não haverá conflito: se exercer a opção
de transferir a mercado, já atenderá o comando do art. 34 do Decreto-lei, que prevê a
diferença entre o valor contábil e o acervo liquido a mercado da investida. Se exercer a opção
de transferir a valor patrimonial, não apurará ganho de capital. Em compensação, ao darem
entrada por valor contábil na investidora-sucessora, estes bens deverão ser reavaliados em
atendimento ao comando do art. 34, gerando uma contrapartida em Reservas de Reavaliação.
Esta será tributada à medida em que os bens incorporados forem sendo realizados, nos termos
do art. 35 do Decreto-Lei 1.598/77.
Após a Lei 9.532/97, passa a haver certo o conflito entre as disposições do art. 21 da
Lei 9.249/95, devendo, conforme o caso, considerar tacitamente revogado o disposto na
norma anterior.
Ou seja, no caso de incorporação direta, não fará mais sentido em transferir os bens a
valor de mercado para a investidora-sucessora, conforme opção facultada antes, dado que
estes já serão forçosamente acrescidos do ágio de fundamento (a). Apenas no caso da
incorporação reversa é que a faculdade prevista no art. 21 continuaria plenamente aplicável.
Assim, entendo que a apuração do ganho ou perda de capital prevista no art. 34 do
Decreto-lei 1.598/77 não foi revogada nem pela Lei 9.249/95, nem por nenhum outro diploma
legal até a entrada em vigor da Lei 9.532/97, a qual passou a regular diferentemente esta
mesma matéria.

Fl. 5147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

4. O caráter residual do ágio rentabilidade futura antes da Lei 12.973/2014 e da
própria adoção do IFRS no Brasil

Discute-se se o ágio rentabilidade futura, antes da Lei 12.973/2014, tinha ou não
valor residual, isto é, era atribuído a ele apenas a parte do investimento para o qual não se
encontravam bens capazes de responder pelo valor pago na operação.
Como é de se deduzir pelos tópicos ao norte já expostos, a residualidade do ágio
rentabilidade futura é requisito essencial para se reconhecer a natureza jurídica da
dedutibilidade prevista no art. 7o da Lei 9.532/97 de perda de capital. Sem tal característica,
sobra readmitir a tese de que foi permitida a dedução de uma despesa antes indedutível a
título de um benefício fiscal.
A residualidade do ágio rentabilidade futura já era regra na contabilidade no Brasil
antes da Lei 12.973/2014, sendo, inclusive, ínsita ao art. 14, §2o, da Instrução CVM no
247/1996, com redação da 285/19982.
De fato, do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 não se extrai textualmente a ordem de
preferência no registro do ágio. Mas esta ordem já era informada pela contabilidade e, após a
Lei 9.532/97, passou a poder ser extraída também do próprio texto desta, quando, em vez de
seguir a ordem alfabética “(a), (b) e (c)” para os fundamentos do ágio, disse: “(a), (c) e (b)”.
Confira-se:

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;

2
Art. 14 (...)
(...)
§ 2o O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser amortizado
da seguinte forma:
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro – no prazo, extensão e proporção dos
resultados projetados, ou pela baixa por alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados
projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios utilizados para
amortização ou registrada a baixa integral do ágio;
b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder
Público – no prazo estimado ou contratado de utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou
pela baixa por alienação ou perecimento do investimento.

Fl. 5148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998).

Ou seja, o que sobrasse após a alocação dos ágios (a) e (c) nos lançamentos de
incorporação, poderia ser amortizado, como ágio (b), em parcelas máximas de 1/60.
Por fim, tomo a liberdade de transcrever dos autos do processo no
16561.720119/2017-33 texto de autoria do Auditor-fiscal Dr. Claudio Wasserman, o qual
ilustra com referências importantes a constatação de que o ágio rentabilidade futura ou
goodwill já possuía seu valor apurado de forma residual na contabilidade em relação às
demais parcelas do investimento no Brasil muito antes da Lei 12.973/2014:

Conceitualmente, o goodwill é plenamente definido há décadas (e mesmo há
mais de 100 de anos) pela doutrina contábil. Fabio Besta, contador italiano nascido
em 1845, deu uma definição de “aviamento”, em livro escrito no final do século
19, que se aproxima das mais modernas definições de goodwill:
O valor do aviamento de um negócio singular ou de uma empresa no seu
conjunto é essencialmente igual ao valor atual do excesso dos lucros que, na
hipótese de uma administração normal, dirigida por energias físicas, de vontade e
de inteligências normais, comuns, possam ser esperados ou presumidos de capitais
investidos efetivamente no negócio ou empresa, sobre os lucros médios que
costumam produzir capitais empregados com igual segurança em outros negócios
ou empresas similares ou análogos, mas em condições comuns, não privilegiadas.
113. Hendriksen e Van Breda, considerados dois dos maiores doutrinadores
contábeis de todos os tempos, em seu livro seminal Accounting Theory, de 1965,
citam a definição de goodwill dada por William Andrew Paton em seu livro
também chamado Accounting Theory, mas escrito em 1922, e fazem os seguintes
comentários (pág. 348/349) sobre o goodwill visto como ativo residual:
Goodwill as capitalized value of excess earnings may be thought of in the
words of Paton as “...the value of all income-producing factors which are
independent of and in addition to the ordinary purchased assets...” All assets
obtain their value to the firm because of their expected contribution to the stream of
future earnings and cash flows. Therefore, the entire value of the firm should be
allocated to the specific assets giving rise to this income stream. If the expected
income stream should increase (after making payment for superior management
skills), the values of all assets or of specific assets to this increase are now worth
more than before. Generally, however, it is not possible to allocate the total value
of the firm over the specific assets. Receivables can be valued in terms of the
discounted expected cash receipts, inventories can be valued in terms of net
realizable value, but land, plant and equipment, and patent rights cannot be
associated with specific expected money flows. The unallocated value is, therefore,
recorded as goodwill – a master valuation account (“conta residual”, em tradução
Fl. 5149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

minha). [...] Goodwill is not an adequate substitute for the careful determination of
the cost of specific assets based as closely as possible on their value to the firm at
the date of acquisition.
114. A citação em inglês acima não indica atitude presunçosa ou
pretenciosa; a ideia foi mostrar que, em 1965, Hendriksen e Van Breda já se
apoiavam claramente no sentido já então de décadas de que o goodwill era residual.
Na 5a edição (1992) do livro, traduzida para o português e aqui publicada em 1999,
o livro dos dois autores contém passagem que se assemelha à acima retirada da
primeira edição, com algumas complementações que não desvirtuam o sentido
original, como abaixo se reproduz:
Por outro lado, quando outra empresa é comprada, o preço pago pode ser
alocado, de alguma forma, às contas da empresa compradora. A prática americana
consiste em alocar o máximo possível do preço de compra a ativos específicos,
indicando o resíduo como goodwill. O goodwill é reconhecido, portanto, por
diferença. Às vezes, nenhuma tentativa é feita para alocar a ativos específicos a
diferença positiva entre o valor de mercado da empresa e o valor contábil desses
ativos. Muito embora esse resíduo possa ser chamado de goodwill, ele possui
poucos dos atributos de um ativo intangível. Ao contrário, essa diferença
simplesmente representa custos não alocados de ativos tangíveis e alguns
intangíveis específicos. Esse tipo de goodwill não é um sucedâneo adequado para a
determinação cuidadosa do custo de ativos específicos, baseada tanto quanto
possível em seu valor para a empresa na data de aquisição.
115. Em sua tese de doutorado, depois de traçar a evolução conceitual e a
natureza do goodwill, Massanori Monobe assim se pronuncia sobre como
atualmente se alinha a maioria dos doutrinadores acerca do tema: A maioria dos
autores, entretanto, concorda atualmente em que o goodwill é uma resultante do
valor de empresa como um todo, em termos de sua capacidade de geração de lucros
futuros, e do valor econômico dos seus ativos identificados e contabilizados. (pág.
56) [...] O goodwill, em sua natureza, é um valor decorrente da expectativa de
lucros futuros e da contribuição atribuível aos ativos não identificados e/ou não
contabilizados pela empresa, bem como a sub-avaliação dos ativos e até métodos
de mensuração. É um valor residual atribuível, entre outros fatores, à existência de
administração eficiente, processos industriais e patentes próprios, localização
ótima, recursos humanos excelentes, efetividade de propaganda e condições
financeiras privilegiadas e do grau de sinergia, fatores importantes para a empresa,
mas não contemplados pela contabilidade, em função da dificuldade de sua
mensuração. Acabam todos incorporados ao valor do goodwill quando a empresa é
vendida. (referência) Assim, o goodwill difere dos demais ativos intangíveis e
separáveis que podem ser transacionados individualmente, pois tem a sua
existência vinculada a existência da firma, dela não podendo ser separada e
vendida. (referência)
116. Cite-se ainda a 7a edição do Manual de Contabilidade por Ações, de
2009, que trazia um suplemento que explicava, agora para um público mais
abrangente, o que era goodwill:

Em operações de combinações de negócios, sobretudo em operações de
aquisição de controle acionário ou de participações acionárias significativas no
capital de uma companhia, é comum o surgimento de “mais valia” sobre o valor de
patrimônio líquido da ação da sociedade investida. Muitas vezes é possível
identificar essa “mais valia” como resultado da diferença entre o valor de mercado
de um imobilizado tangível e o seu valor contábil líquido. Por outro lado, por vezes
Fl. 5150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

essa identificação não é possível, remanescendo um ativo “residual” que recebe a
denominação amplamente aceita de goodwill.
Isso é possível considerando, obviamente, que todo o esforço tenha sido
envidado para alocar o “sobrepreço” a ativos e passivos identificados que tenham
dado causa ao surgimento na avaliação econômica realizada. Esse procedimento já é
requerido no Brasil, no âmbito do mercado de capitais, por força do Decreto-lei no
1.598/77 e da Instrução CVM no 247/96, com nova redação dada pela Instrução
CVM no 285/98. Nas demonstrações individuais e nas consolidadas ele é alocado
diretamente aos ativos e passivos a que se refere.
E o que representa o goodwill? Em verdade, nada mais é do que expectativa
de rentabilidade; um agregado de benefícios econômicos futuros, ou, sintetizando,
um conjunto de intangíveis não identificáveis no processo de aquisição (inclusive a
sinergia de ativos e a capacidade de gestão de novos administradores), para os quais
objetivamente não é possível proceder-se a uma contabilização em separado.
Repetimos que os valores que possam ser vinculados a ativos individualizáveis,
identificados e com vida própria, mesmo que intangíveis, devem ser segregados do
goodwill.
[...] Aqueles intangíveis que estiverem inseridos no preço de aquisição pago
por um negócio, e puderem ser tecnicamente identificados, de modo confiável,
devem ser contabilizados em separado do goodwill pelo seu valor justo [...]
As práticas contábeis internacionais definidas pelo International Accounting
Standard Board (IASB), mais especificamente o IAS 38 – “Intangible Assets”,
também caminham nesse sentido. Em seu §34, o IAS 38 requer que um intangível,
que seja passível de identificação, seja contabilizado separadamente. Assim orienta:
“34. Portanto, de acordo com este pronunciamento e com o IFRS n ̊
3, o adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, separadamente do
goodwill, um intangível da empresa adquirida, se seu valor justo puder ser
mensurado de modo confiável, independentemente de o intangível estar
registrado na contabilidade da empresa adquirida, previamente à operação de
combinação de negócios (business combination). (tradução livre e grifado
pelos autores)”
[...] Quando as normas falam em mensuração de modo confiável,
contabilização em separado, é num contexto de aquisição de uma companhia como
um todo (business combination). É para efeito de decomposição do custo total
incorrido na operação, conforme gráfico sugerido anteriormente.
117. Ainda na linha do que dizem os doutrinadores brasileiros, apresentam-
se abaixo alguns trechos de um artigo publicado na Revista de Contabilidade da
UFBA:

Há, aqui, um ponto relevante: contabilmente, goodwill é a diferença entre o
valor de uma empresa como um todo, em marcha, e a soma algébrica de todos os
ativos e passivos dessa empresa avaliados individualmente a valor justo
(Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios); e há as definições
atuais do que sejam ativos e passivos passíveis de registro individual,
fundamentadas fortemente na possibilidade de sua existência em separado, na
possibilidade de sua negociação segregadamente e na possibilidade de uma
atribuição razoavelmente objetiva e aceita de valor. Como o goodwill é, pela sua
definição, um valor residual, se reconhecido um ativo intangível qualquer, seu valor
produz concomitantemente uma redução do valor atribuído a ele, goodwill. Assim,
se não se consegue atribuir valor a uma marca, ou não se consegue caracterizá-la
como ativo, isso significa que no goodwill está inserido o valor dessa marca. Porém,
o que não se pode é, conceitualmente, confundir o valor de uma marca com o valor
do goodwill da empresa; no fundo, a procura pela forma objetiva de mensuração do
Fl. 5151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

valor da marca teria como consequência a segregação desse valor do atualmente
atribuído ao goodwill.

118. Para finalizar as citações sobre desde quanto o goodwill é estudado e
compreendido, cito a evolução histórica do goodwill apresentada no livro de Paulo
Schmidt e José Luiz dos Santos, “Avaliação de ativos intangíveis”, de 2002. Os
dois autores catalogam (referências) uma extensa lista, que vai de 1897 a 1972,
sobre a contribuição dos doutrinadores contábeis mundiais acerca do goodwill:
[lista suprimida]
119. Como se vê, a doutrina contábil brasileira (e universal, tirando uma
corrente minoritária que nem sequer admite o seu reconhecimento como ativo)
sempre imaginou que o goodwill (ágio por rentabilidade futura), como ativo
residual que é, só poderia ser contabilizado desde que “obviamente [..] todo o
esforço tenha sido envidado para alocar o “sobrepreço” a ativos e passivos
identificados que tenham dado causa ao surgimento na avaliação econômica
realizada” (referência). Não há, nem nunca houve, um único doutrinador contábil
que tenha pregado que o goodwill pudesse ser determinado de acordo com a livre
vontade do contador ou de quem quer que seja. A doutrina contábil também
entendia (e ainda entende), como dito acima, que “Esse procedimento já é
requerido no Brasil, no âmbito do mercado de capitais, por força do Decreto-
lei no 1.598/77 e da Instrução CVM no 247/96, com nova redação dada pela
Instrução CVM n o 285/98. Nas demonstrações individuais e nas consolidadas
ele é alocado diretamente aos ativos e passivos a que se refere” (referências).
120. O advérbio “obviamente”, logo atrás grifado, explicita como é
manifesto que uma ordem de alocação é fator sine qua non para se chegar ao
goodwill legítimo. A doutrina contábil, aqui, como em qualquer lugar e em
qualquer campo, não é fruto de um postulado, mas de um conjunto coerente
de ideias provenientes de fatos do mundo real. A doutrina contábil não
poderia incluir no goodwill ativos que são identificáveis no momento da
aquisição, sob pena de confundir lucro futuro com valores obteníveis no
momento da aquisição da participação societária.
121. O que a doutrina contábil não previa era que uma “hermenêutica
criativa”, baseada em leitura literal, isolada e desarmônica, pudesse ser adotada em
relação ao Decreto-lei 1.598/77 e até com relação à Instrução CVM 247/96. Não
deixa de ser surpreendente a ideia de que o contribuinte possa livremente escolher
a fundamentação do ágio tributário, como se os aspectos fáticos pudessem ser
desconsiderados na aquisição de um investimento. Seria como admitir que, a
despeito de uma realidade objetiva, o contribuinte pudesse ignorá-la e, indo além,
tivesse o livre arbítrio de modificá-la ao transpô-la, com outra roupagem,
distorcidamente, para os livros contábeis e fiscais.
(Termo de Verificação Fiscal, fls. 2.267 a 2.272, Processo no 16561.720119/2017-
33)

Por fim, admitir a tese de que o ágio rentabilidade futura a que se referem os
art. 7o e 8o da Lei 9.532/97 seria de natureza fiscal e não contábil, passível ainda de ser
determinado com base num simples laudo encomendado junto a consultorias especializadas
acerca da expectativa de rentabilidade da empresa a ser adquirida, importaria numa radical
contradição: autorizaria exclusões adicionais no LALUR e no LACS sem previsão normativa
Fl. 5152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

expressa baseadas numa interpretação, de um lado, extensiva dos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97
e, de outro, literal do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77 – diploma normativo este que apenas
regula exceções reafirmando a sua dependência às normas contábeis –, respaldados ainda
num laudo sequer previsto em normas de qualquer espécie.

5. A vedação ao reconhecimento do ágio interno ainda na vigência das regras contábeis
antigas

Além de prever a característica residual do ágio rentabilidade futura, as normas
contábeis nacionais, antes de 2008, também condenavam o reconhecimento do ágio
rentabilidade futura interno.
Primeiramente, o Princípio do Registro pelo Valor Original, regulado pela
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 750/1993 (redação antiga) já
previa que a avaliação dos componentes patrimoniais na entrada pressupunha a existência de
agentes externos, com os quais se formaria um consenso sobre o valor:

Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da Entidade.
Parágrafo único. Do Princípio do Registro pelo Valor Original resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição destes; [...]

Em
segundo
lugar,
em
14/02/2007,
a
CVM
expediu
o
Ofício
Circular/CVM/SNC/SEP 01/07, condenando o reconhecimento de acréscimo de riqueza em
decorrência de transação dos acionistas com eles próprios, já que as transações não se revestiriam de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes para autorizar registro,
mensuração e evidenciação pela contabilidade:

20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas. A CVM tem observado que
determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos
(incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração artificial
de “ágio”. Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se
com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo como
Fl. 5153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações podem,
ainda, serem seguidas de uma incorporação. Outra forma observada de realizar tal
operação é a incorporação de ações a valor de mercado de empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico. Em nosso entendimento, ainda que essas operações
atendam integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o
preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado
pelo método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o
dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer
argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível. Não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos
acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações como
essas, somente seria concebível se realizada entre partes independentes,
conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência
da transação, condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s
length”. Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.” (Os
destaques são nossos). Nos termos do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n° 01/2007,
a CVM entende que as operações efetuadas por Companhia Aberta, com base no
artigo 36 da Lei no 10.637/02, não se revestem de substância econômica, elemento
esse fundamental para que o ágio gerado fosse passível de registro no ativo das
sociedades. Para a CVM somente as operações em que há troca de ativos (geração
de riqueza) é que fazem surgir o ágio na aquisição de investimentos. Desta forma, o
ágio gerado em operações realizadas sem esse embasamento e com base no artigo
36 da lei no 10.637/02, não seriam passíveis de registro pelas Sociedades.

Em 29/11/2007, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução CFC
1.110/07 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, estabelecendo:

120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado.

Portanto, é de se concluir que, ainda na vigência das normas contábeis antigas, não era
admissível registrar ágio rentabilidade futura internamente, em razão de tal registro ferir o então
Princípio do Registro pelo Valor Original.
Sendo o regramento contábil antigo, ressalvadas as exceções legais expressas, a base
da apuração do IRPJ e da CSLL até final de 2007, conclui-se que, até esta data – ou mesmo depois
dela, para os contribuintes sujeitos ao Regime Tributário de Transição (RTT) –, não era admissível
para fins fiscais o registro de ágio rentabilidade futura gerado internamente.
Fl. 5154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

6. Da análise dos fatos

6.1.
Da indedutibilidade do ágio amortizado

No caso dos autos, o ágio amortizado pela Recorrente UBI teve origem em
aquisição feita pela UBR na UBA. Posteriormente, a UBR sofreu cisão, tendo vertido parte de
seu patrimônio para a Recorrente UBI, a qual passou a amortizar o ágio.
É dado ainda que o ágio foi gerado internamente no âmbito do grupo Unilever,
posto tanto a adquirente UBR, quanto as alienantes BrazH3, BrazH4 e BrazH5, integrarem
este mesmo grupo econômico.
Como ao norte já abordado, o ágio rentabilidade futura internamente gerado
não era passível de registro contábil já na vigência ainda das regras contábeis antigas,
aplicáveis até 31/12/2007 e mesmo depois, no curso do chamado Regime Tributário de
Transição (RTT) – ao qual se encontrava submetida a Recorrente UBI.
E se o ponto de partida de apuração do IRPJ e da CSLL é o Lucro Líquido
contábil, e este não admite registros de amortização de ágio interno, não é possível, por
conseguinte, admiti-lo igualmente para fins fiscais. Do contrário, necessário seria permitir
exclusões adicionais no LALUR e no LACS sem previsão expressa na legislação tributária.
Indo além, constata-se que a UBR, no momento do registro indevido do ágio
rentabilidade futura, não observou seu caráter residual, registrando-o por valor maior,
baseando-se em laudo solicitado a consultoria especializada (Delloite).
Além de não haver previsão legal acerca deste laudo, tal expediente serviu para
tentar respaldar exclusões do Lucro Líquido – e consequentemente, das bases do IRPJ e da
CSLL – em desconformidade com as regras contábeis e fiscais vigentes. Assim, a glosa se
justifica também pela inobservância do aspecto residual do ágio rentabilidade futura – como
bem registrado no Relatório Fiscal.
Quanto à aplicação de regras de Preço de Transferência para legitimar o
registro de ágio rentabilidade futura interno, no caso de aquisição de participações societárias
de parte vinculada, tem-se que esta não se presta a este propósito. Isto porque, da regra de
Preço de Transferência, apenas se deduz um preço máximo (preço parâmetro) a ser pago o
qual, se excedido pelo preço praticado, implica uma adição a título de ajuste ao Lucro Real e à
base da CSLL. Não quer dizer que o contribuinte esteja autorizado, nem tampouco obrigado, a
adotar o preço parâmetro máximo estimado pela regra de Preço de Transferência para a
transação com parte vinculada. Neste caso, deve-se registrar para a operação, portanto, o valor
mais conservador, o qual não reconhece o ágio rentabilidade futura interno e nenhuma
consequência traz em termos de pagamento de ajuste de Preço de Transferência.

Fl. 5155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

6.2.
Do não cabimento da multa qualificada

O Termo de Verificação Fiscal qualificou a multa de ofício enquadrando a
conduta da Recorrente e da cindida UBR em fraude e simulação.
Não vejo que reestruturações societárias para amortizar ágio, em regra, sejam
aptas a produzirem os efeitos previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/643, isto é,
impedir ou a retardar o conhecimento da real ocorrência do fato gerador. Isto porque
amortizações de ágio possuem linhas próprias na DIPJ, as quais, se devidamente preenchidas
pelo contribuinte, permitem, por si só, a detecção do indício de irregularidade pela autoridade
fiscal. Mesmo porque também, são comuns os equívocos cometidos pelos contribuintes nas
amortizações de ágio, sendo assim, a simples informação em DIPJ já é fator indiciante da
irregularidade.
Diferente de planejamentos tributários artificiais e de difícil detecção – que
demandam cruzamento de informações diluídas em fontes de dados diversas, sendo necessária
uma denúncia ou a inteligência humana na atividade fiscal para serem indiciados –,
amortizações de ágio, quando sem elementos adicionais na conduta, não possuem o efeito de
“esconder” a ocorrência do fato gerador – o que se consegue em regra por meio de falsidade
material, ideológica ou por meio de comportamento malicioso.
Ou seja, ainda que tivesse havido o dolo ou a má-fé na conduta dos
Recorrentes, tal não seria apto a produzir o resultado “atraso ou dificuldade”, o qual é
elementar do tipo infracional.
Também não identifico a dita artificialidade no registro do ágio interno. A
questão é, na verdade, de incerteza quanto à sua substância econômica, e não de certeza
quanto a uma má-fé. Tal dúvida levava a Ciência Contábil a rejeitar o seu registro em
conformação aos então vigentes princípios da Prudência e do Registo pelo Valor Original.

3
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 5156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

No mérito, também não vejo ter havido má-fé ou dolo das Recorrentes na
reestruturação que resultou na geração e na amortização do ágio. Isto porque o tema da
dedutibilidade do ágio tem a sua controvérsia jurídica mais do que reconhecida na
jurisprudência administrativa e na doutrina. Mesmo sendo o ágio interno, é de se observar ser
este ainda objeto de dúvidas, com alguns julgados isolados no Poder Judiciário inclusive
admitindo a sua possibilidade para fatos geradores anteriores à Lei 12.973/2014.
Diante deste quadro, forçoso é reconhecer tratar o caso de erro nas apreciações
jurídicas por parte das Recorrentes nos procedimentos que levaram à amortização do ágio,
devendo-se, por conseguinte, afastar as acusações de fraude e simulação.
A este respeito, a 2a Turma da 3a Câmara, no Acórdão de Recurso Voluntário
nos autos do processo no 16561.720169/2014-78 – no qual se analisou autuação fiscal
referente ao AC 2010 envolvendo a mesma reestruturação societária e amortização de ágio
pelas Recorrentes –, concluiu em sentido semelhante, afastando a multa qualificada:

DA MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. O não
reconhecimento pelo Fisco do ágio gerado em operações realizadas
dentro do mesmo grupo econômico, com a consequente glosa de sua
amortização, não enseja, por si só, a aplicação da multa qualificada, quando
os atos praticados revelam interpretação equivocada por parte do
contribuinte quanto à legislação de regência.

Por todo o exposto, afasto a multa qualificada na infração de glosa de
amortização de ágio.

7. Decadência

Afastados os enquadramentos em fraude e simulação feitos no Relatório Fiscal,
deve-se reconhecer a decadência para o AC 2011 nos lançamentos de IRPJ e de CSLL.

II – Glosa por repasse excessivo de juros a credora vinculada

2.1. Regra Antissubcapitalização

Fl. 5157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Por tratarem dos mesmos fatos, reproduzo trecho de voto por mim proferido no
Recurso Voluntário interposto pela UBR nos autos do processo no 16561.720100/2017-97,
complementando-o ao final.

Regra antissubcapitalização

A regra antissubcapitalização foi introduzida no Brasil pela MP no 472/2009,
depois convertida na Lei 12.249/2010. Até então, apenas a regra de Preço de
Transferência impunha limites à dedutibilidade com pagamento de juros a Pessoas
Vinculadas, isto é, pessoas ligadas com domicílio no exterior.
A regra de Preço de Transferência limita a dedutibilidade destes pagamentos
em termos do preço da commodity juros que, no caso, vem a ser a taxa a ser
aplicada.
Já a regra de antissubcapitalização, prevista nos artigos 24 e 25 da Lei
12.249/2010, trouxe outro limite, referente não mais ao preço dos juros, mas à
“quantidade” que pode ser deduzida do Lucro Real e da base da CSLL. Esta
quantidade é dada por uma proporção de endividamento aceitável, nos termos da
lei, acima da qual os juros derivados do contrato de empréstimo passam a ser
reputados excessivos e, por conseguinte, despesa não necessária.
Razões não faltam para se impor este limite. Isto porque uma investidora
estrangeira que constitui uma controlada no Brasil pode escolher ser remunerada de
duas formas: dividendos, se integralizar capital, ou juros, se preferir aportar os
recursos na forma de empréstimo. Se integralizar capital, os dividendos serão
recebidos após a tributação do IRPJ e da CSLL na controlada. Se aportar na forma
de dívida, a remuneração, auferida na forma de juros, será deduzida antes como
despesa financeira na controlada brasileira, não pagando assim tributos no País.
Estes juros, recebidos pela investidora no exterior, em muitos casos não são
tributados ou são subtributados no país onde ela declara ter seu domicílio fiscal.
Por mais das vezes, tal benefício é concedido exatamente para incentivar o
repatriamento dos frutos deste investimento. Eventualmente, cobra-se uma alíquota
bem menor e com isso se promove ainda uma arrecadação que, pelo critério de
tributação territorial adotado pela maioria dos países, acabaria por não ocorrer por
ser condicionado à repatriação dos recursos.
No caso dos autos, é incontroverso que a credora da Recorrente gozava de
situação fiscal privilegiada nos Países Baixos no ano da fiscalização, 2012. Isto
porque, formulada a acusação fiscal de que se encontrava sob Regime Fiscal
Privilegiado, nos termos dos art. 24-A, parágrafo único, da Lei 9.430/96, e IN RFB
no 1.037/2010, art. 2o, IV, defendeu-se a Recorrente no sentido de a sua credora
exercer atividade econômica substantiva, mas nada falando sobre o quanto de fato
ela pagou de imposto nos Países Baixos sobre o seu lucro no exterior. Logo, é de se
presumir que, como holding company, de fato gozava de benefício fiscal nos Países
Baixos em relação aos juros auferidos de seu investimento no Brasil.
A Lei 9.430/96, com redação dada pela MP 449/2008, assim conceitua
Regime Fiscal Privilegiado:
Art. 24-A . (...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal
privilegiado aquele que apresentar uma ou mais das seguintes características:
Fl. 5158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte
por cento);
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não
residente:
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país
ou dependência;
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país
ou dependência;
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento), os rendimentos auferidos fora de seu território;
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária,
titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.

Entre os regimes que possivelmente concedem vantagem de natureza fiscal a
pessoa jurídica sem exigir realização de atividade econômica substantiva no país
estaria o das holdings companies registradas nos Países Baixos.
Em razão disto, a IN RFB 1.037/2010, em seu art. 2o, que define Regimes
Fiscais Privilegiados, incluiu a princípio as holdings companies holandesas entre
aquelas empresas que estariam sob tal condição. No mesmo ano de 2010, a IN RFB
no 1045 retificou este dispositivo de modo a nele incluir a ressalva legal de
exercício de atividade econômica substantiva.
Assim dispõe a IN RFB 1.037/2010:

“Art. 2° São regimes fiscais privilegiados:
(...)
IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime
aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company;
IV - com referência a legislação do Reino dos Países Baixos, o regime
aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não
exerçam atividade econômica substantiva; (redação da IN RFB n° 1.045, de
23/06/2010);
(...)
Parágrafo único. Para os fins de identificação de regimes fiscais
privilegiados previstos nos incisos III e IV do art. 2°, entende-se que a pessoa
jurídica que exerce a atividade de holding desempenha atividade econômica
substantiva quando possui, no seu país de domicílio, capacidade operacional
apropriada para os seus fins, evidenciada, entre outros fatores, pela existência de
empregados próprios qualificados em número suficiente e de instalações físicas
adequadas para o exercício da gestão e efetiva tomada de decisões relativas:
I - ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas
dos ativos de que dispõe, ou
II - à administração de participações societárias com o fim de obter rendas
decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital, (parágrafo e incisos
incluídos pela IN RFB n° 1.658/2016). (...)”

Fl. 5159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Contudo, por provocação do governo holandês, o fisco brasileiro suspendeu,
por meio do ADE no 10/2010, a execução deste dispositivo da IN RFB 1.037/2010
até que fossem providos maiores esclarecimentos por parte daquele país acerca da
sua legislação fiscal.

Acerca da natureza jurídica do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 10/2010
emitido pela Receita Federal, observa-se que as Recorrentes, em suas razões, atribuem-lhe
uma classificação equiparável a de ato negocial tendo por objeto uma discricionária inclusão
das holding companies holandesas em rol de Regimes Fiscais Privilegiados.
De fato, se o ADE no 10/2010, que suspendeu o entendimento dado pela IN
1.037/2010, fosse classificável como um ato negocial e discricionário, os administrados não
mais poderiam vir a sofrer os efeitos da referida Instrução Normativa, mesmo após o
cancelamento da suspensão.
Contudo, entendo que a melhor classificação para o ADE no 10/2010 é de
decisão em processo administrativo federal, regulado pela Lei 9.784/1999.
Isto é, ao formalizar o governo holandês reclamação contra o dispositivo da IN
RFB no 1.037/2010, tal foi processada como recurso endereçado à própria autoridade que
emitiu o ato, isto é, ao Sr. Secretário da Receita Federal.
Com lastro no parágrafo único do art. 61 da Lei 9.784/1999, a autoridade
recorrida, de ofício, suspendeu a execução do seu próprio ato, ao editar o ADE no 10/2010:

“Art. 1o Ficam suspensos os efeitos da inclusão dos
Países Baixos na relação de países detentores de regime fiscal
privilegiado, relativamente às pessoas jurídicas constituídas sob a
forma de Holding Company, prevista na Instrução Normativa RFB No
1.037, de 4 de junho de 2010, tendo em vista o pedido de revisão,
apresentado pelo Governo daquele país.”

O fundamento desta suspensão pode ser encontrado no parágrafo único do art.
61 da Lei 9.784/1999:

Lei 9.784/1999
Art. 61. (...)
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso.

Assim, o dispositivo questionado permaneceu suspenso até a decisão de mérito
no processo administrativo, o qual implicou conhecer do fato de se a legislação dos Países
Baixos referentes às suas holding companies enquadraria ou não tais empresas na norma
brasileira que conceitua Regime Fiscal Privilegiado.
Fl. 5160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

A decisão de mérito sobreveio em 2015, quando foi revogada a suspensão por
meio do ADE no 3 e confirmada a adequação do dispositivo da IN 1.043/2010 referente as
holding companies holandesas à norma brasileira prevista no art. 24-A da Lei 9.430/96.
Assim, dispôs o ADE no 3/2015:

“Art. 1o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo
RFB no 10, de 24 de junho de 2010, tendo em vista a não
comprovação, por parte do Governo do Reino dos Países Baixos, de
teor e vigência da legislação tributária que justificasse a revisão do
enquadramento desse país como detentor do regime fiscal privilegiado
previsto no inciso IV do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.037,
de 4 de junho de 2010.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor
na data de sua publicação no Diário Oficial da União.”

O art. 2o, o qual dispõe “este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União” quer dizer apenas que o ADE, como
decisão administrativa, produz efeitos na data de sua publicação no Diário Oficial. Não se
pode, a partir deste dispositivo, emprestar-lhe efeitos materiais de modo a concluir que os
contribuintes estariam isentos no período em que a regra permaneceu com a sua eficácia
suspensa.
Nem se a autoridade emissora do ato normativo quisesse, por meio de um juízo
de oportunidade, não poderia dispensar a cobrança da diferença de tributos no período em que
o dispositivo da Instrução Normativo permaneceu suspenso. Uma vez reconhecido que a
restrição contida na Instrução Normativa era de fato aplicável às holding companies
holandesas, tal decisão vinculou toda a Administração Tributária – inclusive a própria
autoridade que a proferiu –, dado agora se ter a certeza acerca da aplicação do dispositivo
legal pertinente no caso em análise.
Após a revogação da suspensão, ocorrida dentro do prazo decadencial, caberia
à Recorrente UBI retificar as suas DIPJ e DCTF e pagar a diferença de imposto referente ao
excesso de juros deduzidos. É de se ressaltar não haver qualquer violação à segurança jurídica
no neste caso, posto desde o início a Recorrente saber que pendia decisão administrativa
acerca desta suspensão.
Situação semelhante se daria se estivesse pagando menos imposto por efeito de
uma liminar judicial que, posteriormente, fosse cassada. Ao final, a diferença a menor deve
ser paga, e não simplesmente esquecida, pois a norma tributária permanecia vigente, estando
apenas com a sua eficácia suspensa4.
Ou seja, ao final também, restou demonstrado que as holding companies
registradas nos Países Baixos gozavam, no ano do fato gerador, de benefício fiscal naquele
país e nunca ter sido demonstrado se a legislação fiscal de lá exigia, para o gozo de tal

4
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 5161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

benefício, o exercício de atividade econômica substantiva. Só por estas razões, entendo que já
se teria por justificado, nos termos do parágrafo único do art. 24-A da Lei 9.430/96, o
enquadramento dado pela Fiscalização de Regime Fiscal Privilegiado à holding company UFI
BV no ano do fato gerador.
De mais, entendo também não ser possível distinguir a espécie holding
companies financeiras do seu gênero holding companies, para fins de aplicação do disposto na
IN RFB no 1.045/2010.
Contudo, a Fiscalização foi mais além e, no mérito, concluiu que a Recorrente
UBI não comprovou que a UFI BV tivesse exercido de fato atividade econômica substantiva
nos Países Baixos no AC 2012. Assim concluiu baseado em diligências nas quais analisou os
registros de atividade da UFI BV no “CNAE” holandês, bem como que a credora em questão
não possuía empregados registrados.
Tratando-se de dedutibilidade de despesa, o ônus da prova compete ao
contribuinte, tendo sido, portanto, correta a interpretação aplicada pela Fiscalização neste
sentido.
Assim, a princípio, deve-se ter por correta a aplicação, para o ano objeto da
fiscalização, da norma antissubcapitalização do art. 25 da Lei 12.249/2010, por terem sido
detectados pagamentos de juros a Pessoa Vinculada situada em Regime Fiscal Privilegiado.
A condição de Regime Fiscal Privilegiado foi dada, no caso dos autos, em
razão de não ter sido comprovado pela Recorrente que a UFI BV – beneficiária de tributação
reduzida nos Países Baixos e destinatária do pagamento de juros – tenha exercido de fato
atividade econômica substantiva naquele país no ano sob fiscalização.

2.2. Despesa desnecessária por mudança de moeda de contrato

Parte das glosas de despesas com juros no auto de infração tiveram como
fundamento o fato de terem sido desnecessárias em razão da troca injustificada da moeda do
empréstimo em 2004 de dólar para real.
A Recorrente alega que a troca teria sido feita em seu próprio favor, já que a
dívida foi estabilizada em moeda nacional. Já a Fiscalização concluiu que não houvera outra
razão senão aumentar o repasse a título de despesas com juros nos anos seguintes.
A questão é fática e sobre ela é fácil concluir que o objetivo da troca de
moeda de dólar para real em 2004 foi aumentar os juros pagos pela controlada brasileira à sua
vinculada no exterior. Isto porque, diante das expectativas de valorização da moeda nacional
em 2004, a credora da recorrente – cuja atividade empresarial é conceder empréstimos –
preferiu aumentar sua exposição em reais brasileiros.
Foi uma aposta acertada do ponto de vista econômico, mas que não pode ser
considerada justificada como despesa necessária da Recorrente no Brasil posto não ter sido
realizada em seus interesses, mas no de seu controlador no exterior, os quais assim decidiram
por mera liberalidade.
Assim, julgo improcedente o Recurso Voluntário contra a glosa da parcela
de juros majorada por efeito da mudança da moeda do contrato.
Fl. 5162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

III - Concomitância de multa isolada com multa de ofício

No que diz respeito à concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
igualmente reconheço não haver reparos há fazer na decisão da DRJ. Isto porque a
jurisprudência do CARF tem reconhecido a legalidade deste tipo de autuação para fatos
geradores a partir da Lei 11.488/2007, conforme se observa em julgados recentes da 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10680.724298/2010-79
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 04 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário:
2007
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados
em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada,
que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício
aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.

Numero do processo: 10882.723979/2012-13
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Nov 20 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2009 CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA. A multa
isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo,
conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual
é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.

Numero do processo: 16327.721184/2014-14
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 5163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Tue Nov 20 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário:2009, 2010 CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA. A multa
isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo,
conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual
é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.

Apenas acrescento, como razões de decidir, que a multa isolada
concomitante com a multa de ofício só vem a ocorrer nos casos de opção do contribuinte pelo
Lucro Real Anual. Tal opção deveria ser, a rigor, evitada pelos contribuintes, pois a lei
prescreve efetivamente como regra o Lucro Real Trimestral.

IV - Taxa Selic e juros sobre multa

Questiona a Recorrente a aplicação da Taxa Selic sobre a atualização dos
tributos devidos bem como a sua aplicação sobre o valor da multa aplicada após o
vencimento.
Estas duas questões, contudo, foram sumuladas pelo CARF em sentido
oposto ao sustentado pela Recorrente, nas Súmulas no 4 e 108:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assim, julgo improcedente o Recurso Voluntário também quanto a estas
questões.

Recurso Voluntário da UBR

Fl. 5164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

A Unilever Brasil Ltda (UBR) recorre da corresponsabilidade que lhe foi
atribuída na autuação de glosa de amortização de ágio, dado ter sido ela que inicialmente
registrou o ágio, depois transmitido por cisão à UBI.
Inexiste, a meu ver, interesse comum entre as empresas na situação que
constituiu o fato gerador, dado que o interesse da UBR cessou com a transmissão do saldo de
ágio a ser amortizado à UBI pelo evento de cisão.
Afastadas a fraude e a simulação, e não tendo sido narrados nos relatório fiscal
outros fatos que configurassem alguma das espécies de abuso, entendo que deve ser afastada a
responsabilidade tributária atribuída à Recorrente UBR.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício para, no mérito,
negar-lhe provimento. No Recurso Voluntário da UBI, por dele conhecer para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento no sentido de afastar a multa qualificada e, por conseguinte,
reconhecer a decadência relativa ao AC 2011. No Recurso Voluntário da UBR, por dele
conhecer para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo a sua responsabilidade
tributária no lançamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Declaração de Voto

Conselheira Bárbara Melo Carneiro

Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento as razões pelas quais
discordo da posição adotada pela maioria, no que diz respeito à glosa das despesas com ágio no
presente caso. Apesar de ter votado no sentido de dar integral provimento ao Recurso
Voluntário, a presente declaração será limitada ao tópico da amortização do ágio.
Fl. 5165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Inicialmente, cabe destacar que à época dos fatos geradores não estava vigente no
ordenamento jurídico norma específica que vedasse a dedução do ágio gerado em operações com
partes relacionadas. Não obstante tal fato, os fundamentos pelos quais entendo que, nesse caso, o
ágio deve ser reconhecido para fins tributários não se restringem à inexistência dessa vedação na
legislação tributária, conforme será esclarecido.
Ainda que de forma sintética, em virtude da escassez do tempo para elaboração
das declarações de voto, procurarei tecer algumas considerações que evidenciem os motivos
pelos quais discordo das premissas traçadas no voto condutor da tese vencedora.
Com relação aos argumentos adotados pela Autoridade Administrativa para
fundamentar o lançamento nessa parte são extraídos do próprio TVF, a seguir transcrito:

Depreende-se do TVF
A propósito, o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo
econômico não encontra respaldo na Contabilidade, ou seja, não é possível
reconhecer contabilmente quando originado de uma transação entre partes
relacionadas.
O Conselho Federal de Contabilidade, ao editar a Resolução CFC n° 1.157/2009,
reprovou no § 50 - integrante do capítulo relativo ao Ágio por Expectativa de
Rentabilidade Futura, a contabilização do próprio ágio, por falta de fundamento
econômico, conforme se pode ver na transcrição abaixo:
Agio por expectativa de rentabilidade futura (...)50. E importante lembrar que só pode ser
reconhecido o ativo intangível do ágio por expectativa de rentabilidade futura se adquirido de
terceiros, nunca o gerado pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle
comum). E o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação. (grifo nosso)
O Conselho Federal de Contabilidade já havia se pronunciado anteriormente sobre o
tema na Resolução CFC no 1.110/2007 que, em seu item 120, assim determina:
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente (goodwill
interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado precisa ser baixado. (grifo nosso)
A teoria contábil dá respaldo apenas ao ágio pago numa negociação entre comprador e
vendedor não relacionados entre si. O ágio gerado internamente não decorre de uma
operação com propósito negocial. O ágio por expectativa de rentabilidade futura só
pode ser reconhecido contabilmente se adquirido de terceiros e nunca pode ser
reconhecido aquele gerado pela própria empresa ou dentro do conjunto de empresas sob
o controle comum. No presente caso não houve alteração no controle das empresas;
todas as envolvidas permaneceram sob o comando do grupo econômico da Unilever.
É tão pacífico o entendimento de que o ágio gerado internamente, fundamentado em
rentabilidade futura, não se qualifica como ativo que o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, no seu Pronunciamento Técnico CPC-04, item 47, asseverou,
categoricamente, mesmo após o avanço experimentado pela Contabilidade com a edição
da Lei n. 11.638/2007, que alterou a Lei das S.A., que “o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não deve ser reconhecido como
ativo”. Para reforçar o entendimento de que o ágio gerado internamente é artificial e
inadmissível contabilmente, traz-se a opinião do Prof. Eliseu Martins em artigo
apresentado e publicado em congresso realizado em 2004 na USP:
Em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação admite-se tão-só a figura do
ágio, que vem a ser um resultado econômico obtido em um processo de compra e venda de ativos
líquidos (net assets), quando estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas. Enfim,
quando o ágio for resultado de um processo de barganha negocial não viciado, que concorra
para a formação de um preço justo dos ativos líquidos em apreço.
Fl. 5166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

(...)Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à luz da Teoria da
Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma operação realizada dentro de um
mesmo grupo econômico. Não é permitido contabilmente o reconhecimento de ágio gerado
internamente, tampouco o lucro resultante.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal responsável pela
fiscalização e regulação do mercado de valores mobiliários, também condena o
reconhecimento de ágio em operações realizadas dentro mesmo grupo econômico, e
expressou seu entendimento por meio do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007,
de 14 de fevereiro de 2007:
“Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporações de ações) resultam na
geração artificial de ágio.
Uma das formas por que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato contínuo,
utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo como referência para
subscrever capital numa nova empresa. Essas operações podem, ainda, ser seguidas de
uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge,
única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição de um investimento
a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há dispêndio
para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível. Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles
próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico,
o registro do ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura
internacional como “arm's length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja passível de
registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (grifo nosso)
A CVM ressalva que essas operações podem até ter sido efetuadas de acordo com o
procedimento previsto na lei societária, isto é, precedidas de protocolo e justificação de
incorporação, avaliação e assembleias das companhias envolvidas, formalidades que,
todavia, não alteram o fato de que elas não se revestem de substância econômica
passível de registro pela Contabilidade, consoante o excerto do mesmo Ofício-Circular
acima.
A CVM observa que a mera observância das formalidades previstas na lei societária não
é condição suficiente para reconhecer o ágio surgido em uma determinada operação,
sendo necessário observar, também, requisitos materiais, como a independência das
partes, pagamento e um efetivo ambiente concorrencial.
Para o caso em tela, tanto na aquisição da UBI pelas BRAZH3, BRAZH4 e BRAZH5,
como na incorporação da UBI pela UBR, não se verifica a existência de negociação
entre as partes, nem de compra ou venda, nem de mercado livre e aberto. A explanação
apresentada pela Unilever foi simplesmente o ingresso a um projeto global que visava a
simplificação da estrutura societária do Grupo Unilever.
Fl. 5167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

(...)
De imediato, vê-se que, apenas pelo artigo 247 do RIR/99, o reconhecimento do
ágio gerado internamente não pode gerar reflexos tributários, haja vista que, se
o próprio ágio não é aceitável segundo as leis comerciais, tampouco pode sê-lo
a sua amortização.
Inicialmente, é importante tecer considerações sobre a tese de que as exclusões ao
lucro líquido (para se apurar o lucro real e a base de cálculo da CSLL) devem estar ancoradas em
autorizações normativas (tese em que o voto vencedor se funda). Para defender essa tese, afirma-
se que não haveria previsão “normativa” que autorizasse tal procedimento e que esse seria
realizado com base em uma “interpretação”.
Para dar guarida à tese fazendária, constrói-se o seguinte raciocínio: o lucro
contábil é o ponto de partida da apuração do lucro real (IRPJ) e da base de cálculo da CSLL.
Sendo assim, todo montante que impactar o lucro contábil afetará a base de cálculo dos tributos,
a não ser que haja previsão “normativa” que autorize a neutralidade fiscal desses valores. Caso
contrário, o procedimento de exclusão estaria viciado juridicamente em razão de ter sido
realizado com base em “mera interpretação”.
Pois bem. Antes de adentrar no cerne dessa discussão, vale relembrar as lições de
Ricardo Guastini5 sobre o fenômeno interpretativo no Direito, assim como o próprio sentido da
norma jurídica, in verbis: [a] norma é um enunciado que constitui o produto do resultado da
interpretação. Nesse sentido, as normas são – por definição – variáveis dependentes da
interpretação. Sendo assim, é somente a partir da atividade interpretativa que se torna possível a
atribuição de sentido ao dispositivo, de modo que a norma decorre necessariamente de uma
interpretação.
Portanto, resta superada a premissa segundo a qual não seria possível realizar
exclusões à base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base em “interpretação” sem que haja uma
“norma” que a suportasse. Repita-se: a norma sempre será fruto de uma interpretação.
Nesse sentido, o disposto no art. 6o do Decreto Lei no 1.598/77 evidencia o
conceito de lucro real como sendo o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Cabe destacar que a prescrição ou autorização na legislação tributária não podem
ser entendidas como se fosse indispensável que o seu conteúdo estivesse expresso em um
dispositivo legal, já que os valores a serem excluídos assim o são porque caracterizam uma
determinada grandeza que integra o lucro contábil, mas não integra a renda tributável.6
Significa dizer que se a Contabilidade captura uma grandeza incompatível com o
sistema jurídico-tributário, esse valor deverá ser excluído da base de cálculo do tributo. Isso,
porque o sistema jurídico-tributário possui regras jurídicas próprias, sendo que a materialidade
da renda está condicionada ao cumprimento dos requisitos para se considerar acréscimo
patrimonial disponível, cujo conteúdo de significação é estabelecido no interior do sistema
jurídico.

5 Guastini, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini - Apresentação: Heleno Taveira Tôrres - São Paulo:
Quartier Latin, 2005.
6 Em regra, desconsiderando os casos de benefício fiscal, em que a grandeza contábil é excluída para fins fiscais,
apesar de se amoldar na materialidade do tributo.
Fl. 5168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Entender que seria imprescindível um dispositivo expresso que expurgasse as
impurezas jurídicas do lucro contábil seria subverter a própria lógica do sistema tributário. Em
outras palavras, a exigência de um dispositivo de lei que autorizasse expressamente a exclusão
de determinando montante que impactou o lucro líquido (mas que deveria ser neutro para fins
tributários), acarreta a incorporação acrítica dos conceitos contábeis, a não ser que um
dispositivo expresso autorizasse sua “depuração”7, de modo que o próprio conceito de renda
seria determinado pela lei ordinária.
Assim, superando a discussão doutrinária sobre o conceito de renda estar
evidenciado na constituição ou na lei complementar, não é possível admitir raciocínio que
conduza à conclusão que a lei ordinária seria a responsável por formular o conceito de renda.
Admitir, portanto, que a ausência de dispositivo legal expresso implicaria a assunção automática
do conceito contábil seria desconsiderar a autonomia conceitual jurídica e entender que a lei
ordinária seria a responsável por formular os conceitos sobre a materialidade dos tributos.
Nesse ponto, é fundamental evidenciar que conceitos contábeis podem ser
incompatíveis com os conceitos jurídicos, mesmo que o vocábulo utilizado por ambas as
disciplinas seja o mesmo. Como destaca Aarnio (1986)8, as palavras fazem sentido apenas
quando relacionadas a outras expressões e, finalmente, quando elas são lidas como parte de um
todo, o que o autor chama de círculo hermenêutico.
A Contabilidade estabelece um método próprio para interpretação dos fenômenos
patrimoniais, com a finalidade de viabilizar a comunicação entre entidade e os diversos usuários
externos. Assim, o seu viés hermenêutico (de qualificação dos fatos patrimoniais) é de
fundamental importância9. Essa característica traz consigo a necessidade de se estruturar
argumentos que sejam capazes de sistematizar e classificar fenômenos patrimoniais em
determinadas categorias previamente definidas, em conformidade com o objetivo contábil. Esse
conjunto representa a realidade institucional da Contabilidade (Carruthers e Espeland, 199110).
Dessa forma, os conceitos elaborados no interior de cada sistema devem guardar
correspondência com sua respectiva função, de modo a evitar influências externas que não
tenham sido previstas com base em suas próprias regras. O conceito atribuído a cada vocábulo
deve ser construído internamente em cada sistema, para que a partir dele possa ser feita a análise
de adequação da abertura ao ambiente externo.
Em razão dessa possibilidade de atribuir sentidos distintos aos mesmos vocábulos
em sistemas diferentes, é imprescindível que o usuário conheça a fundo as regras do sistema em
que se está inserido, sob pena de não estar apto a identificar quando conceitos provenientes de

7 No sentido utilizado por Ricardo Mariz de Oliveira em seu artigo "Depurações do Lucro Contábil para
Determinação do Lucro Tributável", publicado em MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel.
Controvérsias jurídico-contábeis: (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2014.
8 Aarnio, A.. The rational as reasonable: a treatise on legal justification. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing
Company. Law and Philosophy Library, 1986.
9 A esse respeito, vide: Power, M. Accounting and science: natural inquiry and commercial reason. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996
10 Carruthers, B. G., & Espeland, W. N. (1991). Accounting for Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the
Rhetoric of Economic Rationality. The American Journal of Sociology, 97(1), 31-69.

Fl. 5169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

outros sistemas estarão produzindo uma influência não permitida pelo seu sistema de origem
(Derzi, 200911).
Feitos esses esclarecimentos, é importante destacar que a Contabilidade não é uma
descoberta da ciência, mas o resultado de esforços contínuos para atender às necessidades
advindas do desenvolvimento das atividades econômicas. Cada etapa avançada no
aperfeiçoamento das técnicas contábeis propiciou a estruturação de um sistema homogêneo
capaz de identificar e qualificar os fatos patrimoniais (Brown, 1905).12
Em vista disso, é importante lembrar que a Contabilidade sempre teve como norte
a alocação temporal, na perspectiva da entidade, do seu histórico financeiro (tanto nos tempos de
Pacioli, em que a função era dar ao comerciante sem atraso informações de seus ativos e
passivos, quanto nos tempos modernos, em que a função da Contabilidade é antever ativos e
passivos). A esse respeito, é importante conferir os objetivos das demonstrações contábeis, de
acordo com a Estrutura Conceitual Para Relatório Financeiro (Pronunciamento Técnico CPC 00
- R2):

O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras
sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por
empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente
à oferta de recursos à entidade. Essas decisões envolvem decisões sobre:
(a) comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida;
(b) conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito; ou
(c) exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que
afetam o uso dos recursos econômicos da entidade.
1.3 As decisões descritas no item 1.2 dependem dos retornos que os existentes e
potenciais investidores, credores por empréstimos e outros credores esperam, por
exemplo, dividendos, pagamentos de principal e juros ou aumentos no preço de
mercado. As expectativas dos investidores, credores por empréstimos e outros credores
quanto aos retornos dependem de sua avaliação do valor, da época e da incerteza
(perspectivas) de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade e de sua
avaliação da gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da
entidade. Investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e
potenciais, precisam de informações para ajudá-los a fazer essas avaliações.
As atuais normas contábeis, portanto, estão direcionadas aos investidores e
credores, que estão interessados nos fluxos futuros de entrada de caixa líquidos para a entidade.
Estando o objetivo das normas contábeis direcionado a aspectos preditivos, elas podem, por

11 Derzi, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário: proteção da confiança,
boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais do poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses,
2009.
12 Book-keeping, rightly regarded, is simply a specialized form of the art of keeping accounts. It is neither a
discovery of science, nor the inspiration of a happy moment, but the outcome of continued efforts to meet the
necessities of trade as they gradually develop. One by one the successive steps in the Evolution of account-books
were achieved till finally it was realized that the transactions of a business in their entirety form a homogeneous
whole which is capable of being marshalled in the framework of a system. When this was discovered there
originated what is know as “double-entry”, which may be said to form the basis of all systems of book-keeping
worthy of the name.” (Brown, R. A History of Accounting and Accountants. Washington, D.C: BeardBooks, 1905,
p. 93).
Fl. 5170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

óbvio, estruturar conceitos que colidam com os conceitos delineados no interior do sistema
jurídico-tributário.
É nesse sentido que não se pode admitir uma incorporação automática dos
conceitos elaborados no interior dos sistemas contábeis ao Direito Tributário. A esse respeito,
evidenciam-se alguns exemplos de incompatibilidade conceitual para que as ideias postas acima
fiquem mais claras.
Veja-se, como exemplo, a evolução do conceito de ativo no interior do sistema
contábil. De acordo com Eliseu Martins13, a concepção tradicionalista poderia ser compreendida
pelo conceito adotado por Anthony (1973, p. 36 citado por Martins, 1972, p. 26) “[A]ssets are
valuable resources owned by a business which were acquired at a measurable money cost”. Esse
conceito dominou a classe contábil por muito tempo. Nesse ponto, Martins evidencia que a
menção à propriedade foi proposital, sendo que o próprio Anthony alega que a posse ou o
controle, sem substância de propriedade, não seriam suficientes para qualificar um item como
um ativo.
Em outras palavras, de acordo com o chamado “conceito tradicional”, seria
condição da inserção do patrimônio no sistema contábil a propriedade jurídica. Verifica-se, nesse
caso, que a concepção tradicionalista evidenciava uma abertura cognitiva do sistema contábil ao
Direito, em detrimento da Economia. O preenchimento da condição satisfatória para o conceito
de ativo estava relacionado a um conceito extraído de outro subsistema social: o Direito
(propriedade). A capacidade de aquele recurso gerar expectativa futura à entidade sempre foi a
condição de se tornar ativo contábil, mas o momento de reconhecimento daquele ativo se daria
no ato em que a propriedade jurídica fosse configurada.
Obviamente, as relações sociais evoluem, e, em decorrência das aberturas
cognitivas inerentes aos subsistemas sociais, são inseridos no interior do sistema contábil fatos
que outrora nele não estavam inseridos. A alteração do paradigma contábil e a aproximação da
Economia culminou na modificação do conceito contábil de ativo. Em razão de a utilidade das
informações contábeis estarem direcionadas à captura de eventos que desencadearão
expectativas de geração ou consumo de caixa, a propriedade jurídica passou a não cumprir com
tanta eficiência a finalidade da classificação contábil. Em razão desse obstáculo, a abertura
cognitiva volta-se à Economia, por ser capaz de dar substância ao conceito mais próximo da
finalidade contábil. Se há a possibilidade de capturar a expectativa, independentemente da
propriedade jurídica, esta passa a ser irrelevante, e outros critérios de filtro patrimonial são
estabelecidos.14
Atualmente, o conceito de ativo contábil está evidenciado no Pronunciamento
CPC 00, item 4.4, e corresponde a “um recurso controlado pela entidade como resultado de
eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”.
É dizer, para um fato social integrar o sistema contábil, não mais deve estar relacionado à
propriedade jurídica, mas ao controle daqueles benefícios econômicos. Evidencia-se a abertura
cognitiva direcionada à Economia e não ao Direito.

13 Martins, E. (1972). Contribuição a Avaliação do Ativo Intangível. (Tese de Doutorado). Departamento de
Contabilidade e Atuária, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo.
14 “The accounting process is not neutral in this regard, however, and what counts as an accounting representation
changes over time (Burchell, Hopwood, & Clubb, 1985; Davis, Menon, & Morgan, 1982; Hines, 1988; Miller,
1998).” (Barker, & Schulte, 2017).
Fl. 5171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Percebe-se que se trata de uma questão temporal, tendo em vista o caráter
preditivo da Contabilidade, que tem por função a alocação no tempo das expectativas
relacionadas à geração ou consumo de benefícios econômicos. Não houve alteração relativa à
função da Contabilidade, como sistema social, mas a abertura cognitiva alterou: a teoria
tradicional enxergava a abertura cognitiva relacionada ao Direito; já a teoria moderna desloca a
abertura cognitiva à Economia, tentando capturar os fatos independentemente de estarem
relacionados a atos ou negócios jurídicos firmados.
Sendo assim, o conceito de propriedade, elaborado no interior do sistema jurídico,
passa a ter menos relevância no sistema contábil. Caso o bem seja controlado pela entidade e
dele seja esperada geração de caixa futura, o fato de o Direito não o reconhecer como patrimônio
da entidade não interfere na leitura do evento pelo sistema contábil.
Nesse ponto, é interessante entender a Contabilidade como um sistema
comunicacional e, em consequência disso, sua objetividade não será semântica, mas discursiva.
A “verdade” que a Contabilidade busca atingir ao demonstrar o patrimônio de determinada
entidade não está relacionada à “essência” do objeto “patrimônio”, mas ao processo de
construção do objeto no interior do sistema contábil.
É natural, portanto, que na objetividade discursiva do Direito as normas que
tomem por base conceitos estruturados pela (e para a) Contabilidade sejam total ou parcialmente
incompatíveis. Isso, porque o discurso coerente de um sistema se torna incoerente ao tomar de
empréstimo conceitos estruturados no interior de um discurso com finalidade distinta. Trata-se
do fechamento operacional dos sistemas comunicacionais na teoria proposta por Luhman. 15
Apesar de os sistemas serem cognitivamente abertos (o que permite a percepção
de eventos ocorridos no interior de outros sistemas), eles são, contudo, operacionalmente
fechados, na medida em que deve haver o acoplamento estrutural para a inserção no sistema de
uma informação advinda de outro sistema.
Em outras palavras, o sistema faz a sua leitura da informação e não simplesmente
incorpora a leitura realizada por outro sistema. Ou seja, o negócio jurídico firmado pode não
ensejar a transmissão da propriedade de determinado bem, mas a Contabilidade, enxergando o
negócio jurídico ocorrido, faz a sua leitura e pode classificar aquele bem como ativo, visto que
outros requisitos (que não os necessários para se configurar a propriedade jurídica) foram
cumpridos.
Como exemplo do movimento inverso, o Direito pode tomar de empréstimo o
resultado calculado no interior do sistema contábil, com base em suas premissas. Não se tratará,
porém, de conceito contábil, mas de conceito jurídico, na medida em que aquele sistema permitiu
a leitura do evento jurídico utilizando-se de empréstimo as premissas contábeis. Veja-se que,
nesse caso, para a classificação contábil produzir efeitos no sistema jurídico, o Direito deve
juridicizá-lo.

15 Para mais informações sobre o tema, vide a versão original do trabalho disponível em www.teses.usp.br:
CARNEIRO, Bárbara Melo. Conceitos contábeis no atual contexto científico: uma tentativa de retirá-los da cama de
Procusto. 2019. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade: Contabilidade) - Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
A versão adaptada e corrigida não está publicada.
Fl. 5172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Nesse sentido, confira-se o raciocínio desenvolvido pela Ministra Rosa Weber no
julgamento do RE 606.107/RS, em que se evidenciou que não há equivalência absoluta entre os
conceitos contábil e tributário:
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da CF, não
se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), xque determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a
tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os ajustes (adições,
deduções e compensações) determinados pela legislação tributária. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara
pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Conforme adverte José Antônio Minatel: “há equívoco nessa tentativa generalizada de
tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos eventos
registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual espera- se sejam
retratados, não o contrário”.
Nessa linha de raciocínio, o fato de determinada grandeza alterar o resultado
contábil não implica a alteração automática do fato gerador do imposto sobre a renda. É
necessário que os conceitos sejam sistematicamente compatíveis, sob pena de não ser possível o
Direito “enxergar” o evento contábil, que será, portanto, desconsiderado para fins fiscais. Um
bom exemplo desse recorte fático que cada subsistema faz na realidade social é a própria morte.
Trata-se de um evento natural, que é capturado pelos subsistemas em momentos distintos: para a
Medicina, quando há completa e irreversível parada das funções cerebrais, mas para o Direito
apenas quando a morte é juridicamente qualificada. Daí a célebre frase de Pontes de Miranda: “A
própria morte não é fato que entre nu, em sua rudeza, em sua definitividade no mundo
jurídico”.16
Em vista do raciocínio conduzido nas linhas acima, entendo que as exclusões à
base de cálculo dos tributos que tomem por base o lucro líquido advindo da Contabilidade são
necessárias para compatibilizar os conceitos do sistema contábil ao sistema jurídico. Ademais,
tais procedimentos estão respaldados nas normas tributárias, assim entendidas como resultado do
processo interpretativo.
Superada essa premissa, passa-se a refutar a utilização das normas contábeis como
fundamento para impor determinado tratamento jurídico. Esse ponto diz respeito à suposta
vedação ao reconhecimento do “ágio interno” nas normas contábeis. É dizer, mesmo que se
desconsidere a autonomia conceitual para se determinar a renda tributável e sua não
subordinação às regras contábeis, a conclusão não deve ser pela insubsistência do ágio interno.
Passa-se, então, a refutar a premissa segundo a qual as regras contábeis vedariam o
reconhecimento do ágio deduzido pela Recorrente.
Para fundamentar o não reconhecimento do ágio ora discutido, a tese vencedora se
firma na premissa segundo a qual as regras contábeis vedariam o seu reconhecimento. Para tanto,

16 Miranda, P. citado por Vilanova, L. (1997). As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max
Limonad.
Fl. 5173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

são colacionados o art. 7o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no
750/1993, bem como o item 120 Resolução CFC 1.110/07 para aprovar a NBC T 19.10 –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Entretanto, tais normas não conduzem à conclusão
almejada, conforme será exposto.
Antes de adentrar em cada norma de forma específica, cumpre ressaltar que as
normas contábeis são elaboradas, como exposto acima, de acordo com postulados e objetivos
que nem sempre são compatíveis com o Direito. É necessário, portanto, testar a adequação das
normas contábeis ao sistema jurídico antes de incorporá-las de forma acrítica.
Nesse ponto, é importante salientar que, conforme as lições de Iudícibus (2015),17
a Entidade Contábil é um postulado contábil18 e, ainda, “um postulado pode ser definido como
uma proposição ou observação de certa realidade que pode ser considerada não sujeita a
verificação, ou axiomática”. O racional de se qualificar essa diretriz contábil como postulado é
tratá-la como axioma da disciplina contábil.
Explica-se. O citado autor recorre à taxonomia da Matemática Pura (“postulado”)
no intuito de evidenciar que, em um sistema lógico-dedutivo, determinadas premissas devem ser
tomadas como axiomáticas, dado que a partir de então é possível desenvolver um sistema
cognoscível com pretensões e propósitos claramente estabelecidos. As conclusões que se chegam
por meio de um conhecimento dedutivo devem estar calcadas na validade da premissa
estabelecida. Quando se determina que a Entidade é um axioma, evidencia-se que o conjunto de
regras proposto pela disciplina contábil somente valerá se esse axioma for válido.
Em outras palavras, o conjunto de normas contábeis partem da validade do
postulado da Entidade. Segundo as lições de Moonitz, em seu Accounting Research Study no 1
(citado por Iudícibus), a entidade contábil representa a unidade econômica que tem controle
sobre recursos, aceita a responsabilidade por tarefas e conduz a atividade econômica. Portanto, a
escolha da entidade está vinculada à própria utilidade da informação contábil, no intuito de
construir uma realidade institucional almejada, isto é, convergir para um estado ideal a ser
atingido por meio do processo contábil, vinculada às premissas adotadas no interior dessa
disciplina.
Nesse sentido, Iudícibus (2015) arremata:
Entidade contábil é o ente, juridicamente delimitado ou não divisão ou grupo de
entidades ou empresas para os quais devemos realizar relatórios distintos de receitas e
despesas, de investimentos e retornos, de metas e realizações, independentemente dos
relatórios que fizermos para as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em cada
uma das entidades definidas em cada oportunidade. Hendriksen e Breda19 também
adotam conceito similar, no sentido de “o conceito da entidade contábil pode incluir a
empresa como pessoa jurídica, uma divisão da empresa, ou uma ‘superempresa’, como
a consolidação de diversas empresas coligadas.
O próprio art. 4o20 da já revogada Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 750/1993 evidenciava a distinção entre a pessoa jurídica e a entidade

17 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 11a ed. 2015, p. 33.
18 Em conjunto com o Postulado da Continuidade.
19 HENDRIKSEN, Eldon S. e BREDA, Michael Fl. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução da 5a Edição
Americana por Antonio Zoratto Sanvicente. São Paulo: Atlas. 2018. p. 104
20 Art. 4o. O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer
Fl. 5174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

contábil. Elas podem se confundir algumas vezes, mas a entidade contábil não é sinônimo de
pessoa jurídica. A dificuldade de definição é evidenciada pelo fato de a Estrutura Conceitual
constante do Pronunciamento Técnico CPC 00 não ter entrado nessa celeuma. Assim, apesar de a
norma sempre se referir à “Entidade que Reporta” não a definiu de maneira completa.
No cenário brasileiro, o problema oriundo da ausência de definição de entidade
torna-se ainda mais complicado, uma vez que o Brasil adota as normas internacionais de
contabilidade para os seus balanços individuais21, elaborados separadamente para cada pessoa
jurídica, independentemente da existência ou não de uma entidade econômica da qual ela faça
parte. Entretanto, o racional das normas internacionais considera a entidade econômica como seu
alvo, apesar de o Brasil ter adotado as normas elaboradas para as entidades econômicas nas
demonstrações contábeis das pessoas jurídicas (entidade jurídica).
Não obstante essa dissociação brasileira entre o racional das normas
internacionais de contabilidade e a sua aplicação mandatória, as legislações societária e tributária
adotam as demonstrações financeiras individuas (pessoa jurídica) para apuração e pagamento dos
dividendos, assim como para cálculo dos tributos devidos. Assim, deve-se ter em mente esse
contexto para interpretar a aplicabilidade dos efeitos das normas contábeis na apuração das bases
de cálculo dos tributos.
O art. 7o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 750/1993
determinava o Princípio do Registro pelo Valor Original, segundo o qual “a avaliação dos
componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais os resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes”. Para os que
acreditam ser essa uma norma que vedaria o cômputo do ágio nas transações entre partes
relacionadas, é importante destinar algum tempo questionando o conceito de “agentes externos”.
Caso “agentes externos” tenha por significado entidades que estejam sob controle econômico
distinto, como quer defender o posicionamento adotado pela RFB, há de se reconhecer a
incompatibilidade dessa norma para fins tributários.
Essa conclusão decorre do fato de que a tributação desconsidera a entidade
econômica e analisa o fato tributário sob a perspectiva da entidade jurídica. Como prova disso, é
importante analisar a revogação do art. 2o do Decreto Lei no 1.598/77, que previa a tributação da
“entidade econômica”:
SEÇÃO I
Contribuintes Tributados em Conjunto Requisitos
Art 2o - Duas ou mais sociedades com sede no País podem optar pela tributação em
conjunto, desde que satisfaçam aos seguintes requisitos: (Revogado pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978).

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.

Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou
agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza
econômico-contábil.
21 MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio. Manual de
Contabilidade Societária aplicável a todas as Sociedades, de acordo com as Normas Internacionais e do CPC
– FIPECAFI.3. ed. São Paulo: Atlas. 2018. p 33.

Fl. 5175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

I - sejam a sociedade de comando e uma ou mais afiliadas de grupo de sociedades
constituído nos termos do Capítulo XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou
(Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
II - uma controle a outra, ou outras, e a controladora seja titular, direta ou indiretamente,
de 80% ou mais do capital com direito a voto da sociedade ou sociedades controladas.
(Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 1o - Somente podem optar pela tributação em conjunto as sociedades cujos exercícios
sociais terminem na mesma data, que estejam sujeitas à alíquota geral de 30% e que
satisfaçam aos requisitos deste artigo no término do período-base da incidência do
imposto anual e no início do exercício financeiro em que o imposto for devido.
(Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 2o - Não serão computadas, para efeito de determinar a porcentagem de que trata o
item II, as ações com direito a voto em tesouraria, as quotas liberadas de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, e, no caso de participação recíproca entre
controladas, as ações com direito a voto ou quotas do capital de uma controlada
possuídas pela outra. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
O dispositivo acima foi revogado no ano seguinte (pelo Decreto-lei no 1.648/78)
em razão de a tributação da entidade econômica evidenciar dificuldades intransponíveis, que
inviabilizariam a tributação dessa forma. Confira-se a exposição de motivos:

Exposição de Motivos do Decreto-lei no1.648/78
11. O art. 5o revoga a possibilidade de tributação conjunta de diferentes sociedades.
Durante os trabalhos de regulamentação evidenciaram-se dificuldades intransponíveis
que fatalmente e tumultuariam o sistema fiscal e inviabilizariam, na prática, a tributação
pela unidade econômica – em oposição à jurídica – recomendando-se, por conseguinte,
a revogação dos dispositivos que a autorizavam. (Diário do Congresso Nacional. 10 de
março de 1979. p. 141)
Caso esse dispositivo não tivesse sido revogado e ainda houvesse a possibilidade
de tributar a entidade econômica, poder-se-ia defender a adequação dos resultados contábeis -
apurado com base em normas elaboradas com esse viés - ao resultado tributável. Entretanto, essa
não foi a opção brasileira: adotou-se as normas contábeis elaboradas sob o postulado da entidade
econômica, mas a tributação se manteve direcionada à entidade jurídica.
Sendo assim, não é possível interpretar que, para fins tributários, “agentes
externos” signifique agente sob controle econômico distinto. Caso contrário, todas as transações
ocorridas entre pessoas jurídicas sob controle econômico comum não teriam efeitos tributários,
já que essas transações não alterariam o patrimônio da entidade econômica. É dizer: adotando-se
a premissa no sentido de que “agentes externos” deveria significar entidade que esteja sob
controle econômico distinto, se uma pessoa jurídica alienasse seu estoque (ou qualquer outro
ativo) para pessoa jurídica sob mesmo controle econômico, não haveria qualquer tributação, eis
que tal transação deveria ser mantida “pelo valor original” (custo de aquisição da entidade
vendedora). Não parece ter sido essa a opção do legislador tributário.
Como se não bastasse o fato de que o sistema jurídico brasileiro adota a entidade
jurídica como pressuposto à tributação, é importante notar que as normas societárias também
assim o fazem. A esse respeito, é importante verificar na Lei no 6.404/76 o tratamento societário
dado aos chamados “resultados não realizados”. Evidencia-se nas normas sobre consolidação a
necessidade de se expurgar do resultado consolidado (entidade econômica) os resultados
decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou
Fl. 5176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

por ela controladas. Ou seja, se há a necessidade de expurgar os resultados decorrentes de
transações realizadas entre pessoas jurídicas sob controle econômico comum, é porque tais
resultados devem ser reconhecidos. Não se poderia excluir algo que não pudesse ser reconhecido
contabilmente.
Sendo assim, o art. 7o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
no 750/1993 não se presta a fundamentar a impossibilidade jurídica de registrar o investimento
em participação societária adquirido no interior do mesmo conglomerado econômico, mas de
entidade jurídica distinta, pelo preço efetivamente praticado entre as partes.
Passa-se a analisar, portanto, o outro dispositivo contábil que fundamentaria a
impossibilidade do ágio ora discutido. Para tanto, foi citado o item 120 da Resolução CFC
1.110/07 que aprovou a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos
(Pronunciamento Técnico-contábil CPC no 01), que estabelecia:
120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer
ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado.
Em uma análise superficial, o dispositivo parece ser claro e corroborar o
entendimento da RFB (evidenciado no voto vencedor) no sentido de não ser possível o
reconhecimento, pela Recorrente, do ágio que se pretendeu. Entretanto, é preciso entender o
contexto de sua aplicação e a qual “ágio interno” ele se refere. O dispositivo citado está no item
destinado ao tratamento contábil relativo à reversão de uma perda por Desvalorização do Ágio
Pago por Expectativa de Resultado Futuro (goodwill), conforme se verifica abaixo:
Reversão de uma Perda por Desvalorização do Ágio Pago por Expectativa de
Resultado Futuro (goodwill)
119. A desvalorização reconhecida para esse ágio (goodwill) não deve ser revertida em
período subseqüente.
120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer
ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado.
Para compreender o alcance da expressão “ goodwill interno”, deve ser entendido
que se trata de expressão sinônima do goodwill subjetivo. Conforme evidenciam Edwards e Bell
(1973),22 o goodwill pode ser subjetivo (quando se calcula o excesso de rentabilidade dissociado
de uma transação) ou objetivo (quando o excesso de rentabilidade é chancelado por terceiros por
meio de uma transação23). Para fins contábeis apenas o goodwill objetivo, que decorre do
reconhecimento por terceiros da anormalidade do retorno dos ativos, é passível de registro.
Ademais, registra-se que nem mesmo do ponto de vista da Teoria da
Contabilidade o assunto está pacificado e ainda gera bastante discussão entre os estudiosos da
matéria. A grande discussão que permeia a Contabilidade não é acerca da existência do goodwill.
Não há negativa da sua existência. Trata-se de uma discussão acerca de preenchimento dos

22 EDUARDS, E. O; BELL, P. W. The Theory and Measurement of Business Income. Los Angeles: University
of California Press, 1973.
23 Vale esclarecer que, segundo as normas contábeis, considera-se transação aquela não forçada e entre duas partes
não relacionadas, ou “com genuínos terceiros” (SCOTT, 2009, p. 249 e 252. In: MARTINS, Eliseu. Goodwill: uma
análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos. Artigo apresentado no 9o Congresso USP de
Controladoria e Contabilidade, São Paulo-SP, 2009. p. 6).
Fl. 5177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

requisitos mínimos para ser classificado como um ativo contábil e, consequentemente, quando
deve ser levado ao resultado.
Para alguns autores, o goodwill (mesmo o objetivo) não deveria ser classificado
como um ativo, em razão de não preencher os requisitos para tal classificação, bem como não ser
função da contabilidade estabelecer o valor da entidade na continuidade como um todo (vide
Chambers24). Ademais, em razão da classificação bipartida entre goodwill objetivo e subjetivo,
bem como pelo fato de este último não ser “contabilizável”, alguns autores alegam que
classificar como ativo apenas o goodwill objetivo violaria a comparabilidade entre as
demonstrações financeiras. Isso decorreria do fato de apenas as entidades que tivessem passado
por um processo de transação e que possuíssem o goodwill objetivo retratariam tal ativo; já as
entidades que também possuíssem o goodwill mas não tivessem passado por transação com
terceiros (portanto, subjetivo) não reconheceriam esse ativo (vide Canning25).
Independentemente da controvérsia existente no contexto acadêmico, a opção
posta nos dispositivos contábeis foi a de não admitir o reconhecimento do chamado goodwill
subjetivo. É nesse sentido que o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) (Resolução CFC
1.110/07 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos) disciplina a
impossibilidade de reconhecimento do goodwill interno.
Veja-se, ademais, que o item 120 está inserido na seção que disciplina o
tratamento a ser dado na “Reversão de uma Perda por Desvalorização do Ágio Pago por
Expectativa de Resultado Futuro (goodwill)”. É dizer: nesse contexto, o goodwill já teria sido
registrado, mas, por algum motivo, o valor relativo ao goodwill, já registrado, foi baixado como
perda. Assim, a norma visa evidenciar que, caso haja alteração na expectativa de resultado
futuro, a “desvalorização reconhecida para esse ágio (goodwill) não deve ser revertida em
período subsequente” (item 119).
Sendo assim, o dispositivo citado não evidencia o que se pretendeu defender. A
norma contábil determina que, caso seja contabilizada uma perda de goodwill já registrado, se
houver hipótese de reversão da perda, ela deve ser tratada como se decorresse de operações
internas e, portanto, não passíveis de registro, eis que seriam equiparáveis ao goodwill subjetivo.
Não se pode interpretar o item 120 dissociado do seu contexto.
Essa interpretação fica evidente quanto se analisa a alteração, ocorrida em 2010,
do próprio dispositivo citado (NBC TG 01 (R3) e Pronunciamento Técnico CPC no 01 (R1)):
Reversão de perda por desvalorização do ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill)
124. A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) não deve ser revertida em período subsequente.
125.O Pronunciamento Técnico CPC 04–Ativo Intangível proíbe o reconhecimento de
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente. Qualquer
aumento no valor recuperável do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) nos períodos subsequentes ao reconhecimento de perda por desvalorização
para esse ativo é equivalente ao reconhecimento de ágio por expectativa de

24 CHAMBERS, R, J. Accounting , Evaluation and Economic Behavior. Sydney Classics in Accounting. The
University of Sydney, 1966, p. 241.
25 CANNING, J. B. The Economies of Accountancy. The Ronald Press Company – NY, 1929, p.43
Fl. 5178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

rentabilidade futura gerado internamente (goodwill gerado internamente) e não
reversão de perda por desvalorização reconhecida para o ágio pago por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill).
Resta evidente que o dispositivo equipara a reversão da perda por desvalorização
do goodwill anteriormente reconhecido ao goodwill gerado internamente. Ou seja, a reversão da
perda equivaleria ao registro do goodwill subjetivo, o que é vedado pelo Pronunciamento
Técnico CPC 04. Não se trata, portanto, de vedação ao reconhecimento de ágio em combinação
de negócio sob controle comum.
Além dos dispositivos normativos citados acima (Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade -CFC no 750/1993 e Resolução CFC 1.110/07 – Redução ao Valor Recuperável
de Ativos), o voto vencedor também se fundamenta no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 01/07
para condenar o registro do ágio pela Recorrente. A esse respeito, cumpre ressaltar que os
Ofícios Circulares são emitidos pelas áreas técnicas da CVM e não representam a posição
definitiva da própria CVM sobre o tema.
Observa-se, no que concerne à discussão sobre ágio, que o Colegiado da CVM
(órgão formado pelo presidente e quatro diretores da CVM) nem sempre adota o posicionamento
exarado pelos Ofícios Circulares (que representam a posição das áreas técnicas). A esse respeito,
cita-se o Processo RJ2010/16665, decidido na Reunião do Colegiado no 11 de 22.03.2011, no
qual autorizou o reconhecimento do ágio decorrente de incorporação entre partes relacionadas.
Os fundamentos utilizados pelos diretores para autorizar o reconhecimento do
ágio, naquele caso, foram direcionados exatamente ao fato de que o Pronunciamento Técnico
CPC 15 foi concebido no âmbito das demonstrações consolidadas. Sendo assim, não seria
possível extrair a mesma conclusão quando se analisa a demonstração individual. Confira-se o
voto do Diretor Otavio Yazbek:
2. Aqui se está, fundamentalmente, lidando com a questão da aplicabilidade do
Pronunciamento Técnico CPC 15. Isto porque, se, por um lado, é correto afirmar
que aquele regime não vigora em caso de negócios sob controle comum, também se
deve reconhecer que isso vale apenas para os negócios realizados no âmbito de
demonstrações financeiras consolidadas. Como este não é o contexto da presente
consulta, entendo que, para dar uma resposta adequada, deve-se por conseqüência
verificar se nela estão presentes as características que, em operações realizadas
intragrupo, usualmente impedem o reconhecimento de ágio.
3. Em uma simplificação, pode-se afirmar que não se reconhece o ágio decorrente
daquelas operações justamente porque delas não advém nenhuma verdadeira alteração
patrimonial no âmbito das demonstrações consolidadas. Assim, se aqui se estivesse
discutindo o reconhecimento de ágio na sociedade controladora da Recorrente, onde se
consolidam as demonstrações financeiras do grupo, muito provavelmente se
reconheceria a impossibilidade de tal pleito.
4. O que se está discutindo, porém, é o reconhecimento de ágio nas demonstrações
financeiras da própria Recorrente. E para esta, entendo inequívoco que há ganho
patrimonial decorrente da operação. A Recorrente, com a operação realizada,
recebeu em troca um ativo que ela não possuía antes. Ela não detinha os ativos e
passivos da Mahle Par, e nem eram dela os direitos relativos aos lucros futuros dessa
empresa. Agora são dela seus ativos, seus passivos e todo o potencial de lucros futuros.
Logo, ela está tendo permutações patrimoniais. Mais do que isso, a descrição das
relações econômicas previamente existentes entre a Recorrente e a Mahle Motores leva
à conclusão de que são evidentes os ganhos para a sociedade incorporadora. (Sem
destaques no original)
Fl. 5179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

O voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes também vai na mesma direção e
evidencia que as normas contábeis brasileiras não tratam especificamente desse tema
(reconhecimento do ágio no caso de combinação de negócios sob controle comum), alertando
que as normas foram elaboradas sob o paradigma das demonstrações financeiras consolidadas.
Veja-se o seguinte trecho do voto:
Ademais, as normas internacionais de contabilidade (IFRS) adotadas no Brasil por meio
de pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados por
esta Comissão não tratam diretamente do tema aqui em análise. Eles somente tratam das
transações realizadas no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas. No caso
concreto, tal ágio deveria ser eliminado nas demonstrações de Mahle
Industriebeteiligungen, o que, repita-se, não é objeto da discussão deste caso. Em
outras palavras, quando uma companhia adquire outra (DFs individuais) por
valor superior ao valor dos ativos (tangíveis e intangíveis) identificados temos o
reconhecimento do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Não reconhecer
tal montante implicaria redução patrimonial da empresa adquirente o que
naturalmente não faz sentido. Isto equivaleria a entender a operação como uma
redução de capital da adquirente.
O referido ágio correspondente à operação de aquisição refere-se ao montante relativo
ao valor material e imaterial dos ativos adquiridos, os quais não eram possuídos
anteriormente pela empresa adquirente. Naturalmente, se verificada a transação entre
partes relacionadas, este valor deve ser eliminado das demonstrações financeiras
consolidadas. (Sem destaques no original)
Em síntese, a posição exarada pelo Colegiado evidencia ser necessário analisar o
caso concreto para se concluir sobre a existência ou não de ágio gerado em transações entre
partes relacionadas. Ademais, não se pode recorrer aos dispositivos contábeis emitidos pelo CPC
desconsiderando o paradigma adotado na elaboração das normas internacionais de contabilidade:
a entidade econômica (demonstrações consolidadas). Sendo assim, ao aplicar as normas para
determinado caso, deve-se ter em mente o contexto de sua elaboração.
Naquela decisão, portanto, restou evidenciado que era possível o reconhecimento
do ágio, tendo em vista se tratar o caso de demonstrações contábeis individuais. Veja-se, por
conseguinte, que a posição da CVM nem sempre corresponde às posições evidenciadas nos
Ofícios elaborados pelas áreas técnicas. Assim, o Ofício Circular citado no voto vencedor não
tem o condão de evidenciar a posição daquele órgão. Ademais, mesmo que houvesse posição
definitiva da CVM sobre o tema, não se poderia incorporá-la ao direito, atribuindo-lhe efeitos
fiscais, já que as conclusões obtidas no interior do sistema contábil nem sempre são replicáveis
ao sistema jurídico-tributário.
Uma vez expostos os motivos pelos quais discordo dos fundamentos utilizados no
voto vencedor para concluir por uma suposta vedação contábil ao reconhecimento do ágio no
presente caso, passo a evidenciar a inexistência de dispositivo normativo específico sobre o tema
no Brasil.
O negócio jurídico vivenciado pela Recorrente foi uma Combinação de Negócios
sob Controle Comum e, portanto, deveria ser analisado sob essa ótica. Todavia, não há
dispositivos contábeis que disciplinem essa transação no Brasil, já que ela foi excluída do âmbito
de aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 15 (que diz respeito às combinações de negócio
com alteração de controle econômico). Não havendo troca de controle econômico, portanto, não
há regramento específico que enderece o tema.
Sendo assim, como técnica de integração hermenêutica, recorre-se ao disposto no
item 10 do Pronunciamento Técnico no 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Fl. 5180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

Retificação de Erro, que dispõe caber à administração da entidade exercer seu julgamento e
desenvolver e aplicar política contábil, seguindo a ordem estipulada pelo item 11, no intuito de
determinar o dispositivo normativa a ser seguido:
10. Na ausência de Pronunciamento, Interpretação ou Orientação que se aplique
especificamente a uma transação, outro evento ou condição, a administração exercerá
seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil que resulte em
informação que seja:
(a) relevante para a tomada de decisão econômica por parte dos usuários; e
(b) confiável, de tal modo que as demonstrações contábeis:
(i) representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho
financeiro e os fluxos de caixa da entidade;
(ii) reflitam a essência econômica de transações, outros eventos e condições e,
não, meramente a forma legal;
(iii) sejam neutras, isto é, que estejam isentas de viés;
(iv) sejam prudentes; e
(v) sejam completas em todos os aspectos materiais.

11. Ao exercer os julgamentos descritos no item 10, a Administração deve
consultar e considerar a aplicabilidade das seguintes fontes por ordem
decrescente:

(a) os requisitos e a orientação dos Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações que tratem de assuntos semelhantes e relacionados; e

(b) as definições, os critérios de reconhecimento e os conceitos de mensuração
para ativos, passivos, receitas e despesas contidos na Estrutura Conceitual.

12. Ao exercer os julgamentos descritos no item 10, a administração pode
também considerar as mais recentes posições técnicas assumidas por outros
órgãos normatizadores contábeis que usem uma estrutura conceitual
semelhante à do CPC para desenvolver pronunciamentos de contabilidade, ou
ainda, outra literatura contábil e práticas geralmente aceitas do setor, até o
ponto em que estas não entrem em conflito com as fontes enunciadas no item
11. (Negritos adicionados).

Nesses casos, é comum que as entidades recorram ao padrão contábil geralmente
aceito nos Estados Unidos da América (US GAAP), em que há uma norma técnica emitida pelo
Financial Accounting Standards Board (Fasb), intitulado Accounting Standard Codification
Fl. 5181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

(ASC) 805 – Business Combination. A norma americana, comumente utilizada para suprir a
lacuna deixada nos dispositivos emitidos pelo IFRS, determina que, nas transações de
combinações de negócios sobre controle comum, a entidade recebedora dos ativos líquidos deve
mensurar o investimento pelo saldo histórico da entidade que detinha a participação alienada
(valor precedente).
Diante do que foi exposto, evidencia-se a ausência de norma que discipline as
combinações de negócios sob controle comum no contexto do IFRS, adotado no Brasil, sendo
incorreto afirmar que há norma contábil que vede o reconhecimento do goodwill objetivo
decorrente de transação entre partes sob mesmo controle econômico.
Portanto, (i) a necessidade do desenvolvimento de uma política contábil; (ii)
aliada a existência de norma americana específica que determina a mensuração do ativo pelo
valor precedente; (iii) os registros contábeis terem como postulado a entidade econômica;
culminam na opção de as entidades manterem o saldo precedente do ativo, quando diante de uma
combinação de negócios sob controle comum. Entretanto, é incorreto afirmar que há norma
contábil brasileira que determine esse procedimento.
Volta-se a questão, portanto, à análise tributária.
Verifica-se que a alienação das participações societárias ocorreu entre partes
economicamente dependentes, mas juridicamente distintas. Ademais, nesse caso, a operação
praticada resultou na transferência de um ativo detido por não residente para uma parte vinculada
no Brasil, o que acarretou a aplicação das regras de preço de transferência. Sendo assim, havia
norma jurídica expressa que determinava o tratamento tributário da operação como se fossem
partes independentes.
É dizer: o direcionamento jurídico era no sentido oposto ao das normas contábeis.
Para fins fiscais, era obrigatório que a operação fosse realizada levando em consideração a
independência entre as partes, sendo necessária a aferição do preço parâmetro por meio de uma
entre duas formas distintas: (a) através de laudos de avaliação elaborados por auditores
independentes; ou (b) através de operações realizadas com as mesmas ações entre partes
independentes.
Corroborando esse entendimento, a RFB evidencia em seu Perguntas e Respostas
a necessidade de se sujeitar as operações de alienação de participação societárias às regras de
preço de transferência. Confira-se o trecho do documento elaborado para as Pessoas Jurídicas, na
parte que trata especificadamente sobre a aplicação das regras de preço de transferência :

Portanto, para fins jurídico-tributário, o preço que se consideraria praticado nessa
transação seria o valor determinado com base na obediência ao princípio do princípio arm’s
Fl. 5182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-003.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720098/2017-56

length, cujo racional é diametralmente oposto ao postulado da entidade econômica (ausência de
reconhecimento de ganho ou perda em transações entre partes sob controle econômico comum).
Se para fins fiscais a própria legislação tributária determina que seja
desconsiderada a “entidade econômica”, não se pode basear nela para afastar o efeito do custo de
aquisição majorado, quando a própria legislação tributária determina que seja observada a
independência entre as partes que transacionaram.
Em outras palavras, o ágio observado no presente caso decorre do cumprimento
das normas jurídico-tributárias que impõem a prática de preços de mercado entre as partes
economicamente dependentes. Se o valor de alienação para fins de incidência tributária deve ser
o mais próximo do mercado, e a alienante deve reconhecer as consequências fiscais sobre o valor
dessa alienação (reconhecimento do ganho de capital), não é concebível que, na perspectiva da
adquirente, o custo não seja o valor equivalente. Caso contrário, ter-se-ia uma operação em que o
valor de alienação deveria ter sido X (em razão da obrigatoriedade das normas fiscais) e o custo
deveria ser X-Y (em razão de obediência a uma suposta norma contábil).
A interpretação dos dispositivos legais deve seguir uma coerência sistemática, não
podendo ser desconsiderada a sincronia necessária entre as normas. Sendo assim, não é possível,
para fins tributários, reconhecer e impor a independência das entidades jurídicas (tributando o
ganho nas transações entre partes relacionadas) e ignorar essa independência quando se tratar do
reconhecimento do custo de aquisição, que decorre da mesma operação.
Nesse contexto, entendo que a norma autorizativa do reconhecimento do ágio
(custo de aquisição do investimento adquirido) no presente caso, é deduzida de outra norma
expressa (a que determina a atribuição do preço de transferência na alienação realizada). Esse
entendimento decorre, portanto, da análise conjunta do ordenamento jurídico.
Do exposto, reitero minha posição no sentido de conhecer do recurso interposto e,
no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 5183
DF CARF MF
Documento nato-digital